Tribunal: CARF
Processo: 16643.720018/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.720018/2013-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.449 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOTORANTIM PARTICIPACOES S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCROS
NO
EXTERIOR.
ALCANCE
DAS
CONTROLADAS
E
COLIGADAS INDIRETAS. CONSOLIDAÇÃO.
Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a
controlada no exterior, mantenha qualquer tipo de participação societária, serão
consolidados, no balanço da controlada para efeito de determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil. Inexiste previsão
legal para a adição direta dos resultados da controlada indireta nos resultados
da controladora indireta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo
Pinto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-
lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes que votaram por dar-lhe provimento parcial com retorno ao colegiado a quo. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.720018/2013-29
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN, com espeque nos preceitos do art. 67, caput, do anexo II do
RICARF, em face de acórdão de no 1302-004.187, proferido em 10 de novembro de 2019 pela 2a
Turma Ordinária da Terceira Câmara desta Seção de Julgamentos. In caso, o decisum combatido
teria assim se pronunciado, conforme se depreende da ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. ILEGALIDADE.
Inexiste ilegalidade do feito fiscal, não caracterizando nulidade por preterição
do direito de defesa, se a infração foi claramente descrita, os fatos alegados foram
documentalmente comprovados e a fundamentação legal expressamente declarada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCROS NO EXTERIOR. APURAÇÃO DE RESULTADOS ALTERADA
NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Sendo a DIPJ meramente informativa, nos termos da súmula CARF número 92,
o resultado das controladas e coligadas no exterior pode ser comprovado através das
demonstrações de resultado devidamente auditadas, em especial quando o próprio
contribuinte, desde o início da fiscalização, admite que houve erro no preenchimento
daquela declaração.
LUCROS
NO
EXTERIOR.
ALCANCE
DAS
CONTROLADAS
E
COLIGADAS INDIRETAS. CONSOLIDAÇÃO.
Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a
controlada no exterior, mantenha qualquer tipo de participação societária, serão
consolidados, no balanço da controlada para efeito de determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil. Inexiste previsão legal para a
adição direta dos resultados da controlada indireta nos resultados da controladora
indireta.
Em apertadíssima síntese, a Turma a quo teria, por maioria de votos, dado
provimento integral ao recurso voluntário então interposto para cancelar a autuação que tinha por
objeto a falta de adição de lucros observados no exterior ao lucro líquido da autuada, sob dois
enfoques independes:
a) primeiramente, considerou inocorrente qualquer infração em relação aos
lucros auferidos pelas empresas denominadas Voto III e Voto IV, dado que,
pelas provas trazidas ao feito, a primeira não teria apurado resultados
tributáveis no ano-calendário de 2008. Já quanto a segunda empresa, os
elementos colacionados teriam demonstrado que os lucros por ela apurados
teriam sido regularmente tributados pela autuada, ora recorrida;
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

b) num segundo momento, e quanto aos lucros apurados pelas controladas
indiretas, de cujas quais participava do respectivo capital a controlada direta
AZBEN GmBH (atual Votorantim GmbH, investida da recorrida), considerou
indevida a exigência por desrespeito às disposições do art. 1o, § 6o da, então
vigente, Instrução Normativa/RFB de no 213/02.
Pelo que restou assentado no acórdão recorrido, os resultados positivos percebidos
pelas empresas indiretamente controladas pela Votorantim Participações S/A deveriam ter sido,
primeiramente, consolidados no resultado da controlada/investida direta (Votorantim GmbH), na
forma do aludido art. 1o, § 6o, da IN/RFB 213/02. Somente então, deveria, a D. Autoridade
Fiscal, ter adicionado o respectivo resultado no lucro líquido da autuada. No caso, teria se
operado, nas palavras do Redator do voto vencedor do aresto ora combatido, “tributação per
saltum”, ao arrepio da regra infralegal retro referida.
Regularmente cientificada da decisão supra, a D. PGFN, socorrendo-se do apelo
em exame, insurgiu-se, tão só, quanto ao segundo ponto do predito aresto, isto é, quanto ao
problema da necessidade ou não consolidação dos resultados das investidas indiretas no balanço
da controlada direta. Para tanto, apontou a ocorrência de divergência jurisprudencial entre o
entendimento ali estampado e aquele adotado pelos acórdãos indigitados paradigmas de nos
101.97-070, da lavrada da 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, e 9101-003.088, desta
Primeira Turma da Câmara Superior.
No que tange ao primeiro acórdão comparado, a divergência estaria estampada,
segundo a Recorrente, em trecho por ela destacado em quadro comparativo em que o Primeiro
Conselho teria afirmado que os lucros das controladas indiretas seriam auferidos diretamente
pela Investidora, então autuada, sem quaisquer impactos nos resultados de sua controlada direta.
Já o segundo acórdão paradigma trazido revelaria a aludida divergência
interpretativa ao, reportando-se diretamente à regra encartada no por vezes mencionado § 6o do
art. 1o da IN 213/02, afirmar que semelhante disposição se aplicaria, exclusivamente, a eventuais
resultados residuais das investidas indiretas (resultados financeiros, v.g.,). Trata-se-ia, pois, de
regra especial aplicada sucessivamente à observância das disposições do § 5o do precitado
preceptivo regulamentar.
Por meio do Despacho de Admissibilidade e e-fls. 2.061/2.071, a D. Presidência
da 3a Câmara Considerou comprovadas as divergências suscitadas pela Recorrente, admitindo,
sem ressalvas, o Recurso Especial então interposto.
A interessada Votorantim Participações S/A ofereceu as suas contrarrazões ao
remédio apresentado pela PGFN, sustentado, de forma resumida, que:
a) o recurso não deveria ser admitido, seja porque a Fazenda teria deixado de
fazer o necessário cotejo analítico entre o acórdão recorrido e as decisões
paradigmas colacionadas, seja por, ao trazer um quadro comparativo, ter feito
remissões à outro acórdão recorrido que não o constante destes autos (aponta,
como prova desta alegação, inclusive, o fato do acórdão recorrido trazido no
aludido quadro fazer referência à acordão para evitar bi-tributação entre o
Brasil e a Espanha, situação estranha ao caso das empresas examinadas pela
D. Autoridade Fiscal);
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

b) quanto ao mérito;
a. defendeu a correção da posição assumida pela 2a Turma da Ordinária
da 3a Câmara, desta Primeira Seção, mormente a vista das disposições
da já referida IN 213/02;
b. superada esta questão, que ainda assim não se poderia pretender a
exigência em testilha, dado que as investidas direta e indiretas estariam
sediadas em países em relação aos quais o Brasil mantinha tratados
para afastar a bí-tributação.
Esta, a espécie dos autos.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
I.1
Da verificação dos pressupostos intrínsecos objetivos.
Primeiramente, cumpre registrar que o recurso é tempestivo, superando-se, assim,
este pressuposto.
Passo seguinte, e antes de me debruçar sobre o requisito material da divergência,
há outras questões de índole formal a serem apreciadas.
Em suas contrarrazões, a interessada acusa a falta de preenchimento de dois
requisitos objetivos estabelecidos, especificamente, pelas disposições do art. 67, §§ 5o e § 8o.
Como já destacado no relatório que precede este voto, a Recorrida afirma que a PGFN não teria
realizado a demonstração analítica da divergência (limitando-se, nas suas palavras, a reproduzir
trechos das ementas dos acórdãos recorrido e paradigmas). E, mais que isso, ao fazer o cotejo
entre o decisum ora combatido e as decisões comparadas, teria reproduzido trechos de outra
decisão que não aquela prolatada neste processo.
Pois bem. Em relação ao primeiro problema, observa-se do apelo fazendário que a
D. Procuradoria colacionou, de fato, a ementa correta do julgado recorrido, destacando, em
negrito, os trechos sobre o que a pretensa divergência se instauraria. Passo seguinte, reproduziu a
ementa e, ainda, passagens dos votos dos acórdãos paradigmas, mais uma vez negritando aquelas
que comportariam ideias antagônicas à efetivamente defendida pelo acórdão vergastado.
Vale lembrar que, a teor do § 10 do já mencionado art. 67, a veiculação dos
paradigmas pode ser feita pela simples reprodução das respectivas ementas no corpo do próprio
recurso. Isto, diga-se, não está em discussão, mas, ao assim proceder, a Recorrente já cuidou,
como apontado, de destacar aquilo que representa, sob a sua ótica, as posições contrapostas ao
entendimento estampado no acordão recorrido.
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

De outro turno, o Manual de Admissibilidade do Recurso Especial (invocado
anteriormente), deixa claro que a demonstração analítica da divergência não pressupõe a
elaboração de uma planilha comparativa ou mesmo uma explicita exposição das teses
antinomicamente consideradas (desculpem-me pelo neologismo):
Esclareça-se que a demonstração da divergência não requer necessariamente a
elaboração de quadro comparativo, tampouco de cotejo analítico, desde que fiquem
claros no recurso os pontos que estão sendo suscitados. Ademais, deve haver a
vinculação clara do paradigma com a matéria suscitada, principalmente quando o
recurso aborda diversos temas.
O que se vê, portanto, é que os pontos de incongruência entre a decisão recorrida e
os acórdãos paradigmas trazidos pela D. Procuradoria foram suficientemente destacados de sorte
a garantir que este Relator e, por conseguinte, este próprio Colegiado, possa, a partir da leitura
dos trechos destacados, identificar a matéria sobre a qual teria, hipoteticamente, havido a
divergência.
E isto já seria suficiente para evidenciar o preenchimento dos requisitos tratados
pelos §§ 5o e 6o do art. 67 do RICARF, ao menos em relação ao acórdão paradigma de no 9101-
003.088.
Quanto ao acórdão comparado, de no 101.97-070, a planilha comparativa erigida
pela Recorrente, de fato, faz menção a um outro acórdão recorrido que não o proferido neste
feito. A simples leitura dos trechos ali reproduzidos deixa isto suficientemente claro. Mas esta
planilha, diga-se, é meramente complementar porque, como já destacado acima, de plano o
recurso especial Fazendário já reproduz as ementas dos acórdãos comparados com o
apontamento claro das teses contrapostas, viabilizando, assim, a compreensão exata do litígio e
do ponto sobre o que se teria, em tese, estabelecido o dissídio.
Assim, considero que, a par do equívoco acima noticiado, mesmo em relação ao
paradigma de no 101.97-070, estes dois requisitos objetivos estariam preenchidos.
Vejamos, agora, se a divergência alegada efetivamente se concretizou.
I.2
Sobre a divergência jurisprudencial.
I.2.1
Premissas adotadas por este Relator.
O art. 67 do RICARF estabelece como requisito intrínseco do recurso especial, a
efetiva ocorrência de divergência interpretativa entre decisões de turmas deste Órgão Colegiado
acerca da “legislação tributária”. Mas, verdade seja dita, estivéssemos, de fato, diante de visões
antinômicas apenas quanto ao substrato legal, a exigência de paridade circunstancial seria, a toda
evidência, despicienda. Isto porque, e não se pode negar, a interpretação da prescrição pode ser
feita in abstrato, objetivando, todavia, apenas, compreender o sentido das expressões ali
empregadas.
Todavia, o Manual de Admissibilidade do REsp é substancialmente claro ao
predispor que a divergência a que a alude o predito art. 67 se estabelece quando as Turmas deste
CARF, “em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

tributária”1. E ao assim se propor, o recurso especial de divergência não atinge apenas a
interpretação do texto legal mas, objetivamente, a própria construção da norma jurídica concreta.
Isto porque o procedimento de edificação da norma se dá, precisamente, pela aplicação das
prescrições normativas ao caso concreto, aplicação que, por sua vez, pressupõe o emprego das
“conexões axiológicas que são construídas (ou, no mínimo, coerentemente intensificadas) pelo
intérprete”2, e, ainda, a dialética jurídica (pela apresentação e contra-apresentação de argumentos
técnico-jurídicos).
Trazendo para esta seara, destarte, a clássica equação kelseniana, pensada para
viabilizar a construção da norma, tem-se que “se A, deve ser B”3. Se, entretanto, um dado
aplicador do direito, partindo das suas “conexões axiológicas” (preconceitos jurídicos que ele
coerentemente intensifica, nas palavras de Ávila), se socorre de uma leitura própria da prescrição
“A”, quando sobreposta às circunstâncias de fato, concluirá pela implementação da consequência
“B” de forma distinta daquele que considera “A” sob outras preconcepções. Objetivamente, uma
Turma pode considerar que se “A+”, deve ser “B”, ao passo que outro Colegiado poderá edificar
a norma, que compreende um mesmo conjunto fático (ou, quando menos similar), a partir da
equação clássica “se “A”, deve ser “B”. E é, precisamente aí, que se estabelece a divergência
interpretativa que desafia o remédio excepcional em testilha.
Daí a necessidade de:
a) a construção normativa se dar sobre uma mesma prescrição (substrato) legal
(ou legislativa, inclusive na acepção do art. 100 do Código Tributário
Nacional);
b) o exercício silogístico se implementar quanto a circunstâncias fáticas iguais
ou, quando menos, similares, ou, de outra sorte, estaremos potencialmente,
tratando de uma mesma prescrição normativa e cuja consequência se
implementa de forma distinta, apenas, por conta da aludida dissimilitude
fática;
c) as turmas responsáveis pela prolação da decisão que positiva a norma serem
distintas, dado que, em sendo o mesmo colegiado, não se poderá considerar
que estes aplicadores colijam “conexões axiológicas” distintas (ao menos em
tese).
Em razão da premissa descrita em “a”, os interessados devem deixar claro qual a
prescrição legislativa está sendo examinada; porque só há interpretação antinômica em relação a
um mesmo antecedente e consequente abstratamente previsto na lei. Daí porque, inclusive, não
se estabelecer a divergência em relação a decisões que se debruçam acerca de preceitos
legislativos que, não obstante tratarem de uma mesma matéria, sejam, cronologicamente,

1 Manual de Admissibilidade do Recurso Especial, Orientações Gerais para Formalização de Despachos, v. 3.1.
Brasília, dezembro 2018, p, 54, disponível em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-
pasta/manual-admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf. Acessado em 23 de junho de 2022.
2 ÁVILA, Humberto. Toeria dos Princípios - da definição à aplicação dos princípios. 18a ed., São Paulo: Malheiros,
2018, p. 65.
3 Lembrando, aqui, que para Kelsen, esta equação ainda depende do ato do aplicador da lei, não se concretizando
automaticamente pela simplesmente implementação do fato hipotético "A" (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito,
versão condensada pelo próprio Autor.
4a ed., tradução de J. Cretellajr. e Agnes Cretella, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2006, p. 47.
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

distintos (os próprios contextos destas regras não serão os mesmos e o exercício silogístico
subsequente, necessariamente, se implementará de forma distinta – paradigmas anacrônicos,
como descrito pelo Manual de Admissibilidade4).
Outrossim, e ainda no que tange ao fundamento tratado em “a”, supra, a
proposição normativa tem que ter sido objeto de decisão, ainda que implícita, pelos acórdãos a
serem comparados. Sem o seu prequestionamento, não há positivação da norma e, ato contínuo,
não há, propriamente, matéria a ser comparada.
Noutro giro, o pressuposto declinado em “b” impõe a identidade fática e afasta a
possiblidade de se estabelecer a divergência quando a questão torna relevante a prova produzida
ou não produzida (os fatos devem estar postos, já que a equação Kelseniana, sempre, será
diferente para cada conjunto fático-probatório, independentemente da leitura que se faça acerca
das prescrições normativas). Aliás, este mesmo entendimento se encontra divisável no Manual
de Exame de Admissibilidade, citado alhures. Veja-se:
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada
qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados.
E, por fim, só se estabelece divergência quando a norma é edificada por
aplicadores distintos.
Esclareço, por oportuno, que as premissas agora postas são próprias deste Relator
e não representam, necessariamente, o entendimento do Colegiado acerca deste pressuposto de
cabimento. Se prestam, valem a insistência, apenas para nortear o exame a ser realizado por este
Conselheiro, não vinculando, em absoluto, os demais membros deste Colegiado que, por certo,
adotam, ou adotarão, outros critérios que não, e necessariamente, os até aqui expostos.
Assentadas, assim, as premissas a serem assumidas por este Relator, e somente
por ele, passo ao exame do cabimento do apelo ora analisado.
I.2.2
Da verificação, ou não, da existência de dissídio.
É preciso destacar que a única matéria objeto do recurso a ser examinada diz
respeito à regra contida no § 6o do art. 1o da IN 213/02 e, assim, da necessidade ou não de se
consolidar os resultados positivos auferidos pelas investidas indiretas no balanço da controlada
direta, para fins da respectiva adição ao seu lucro líquido. Foi essa, e apenas essa, a discussão
decidida pelo voto vencedor do acórdão de número 1302-004.187 que restou para ser examinada
por este Colegiado.
Com efeito, não obstante o voto vencido, os acórdãos paradigmas e as próprias
partes (recorrente e recorrida), fazerem menção à questão afeita aos tratados internacionais para
evitar bi-tributação, o Redator do aresto ora combatido deixou claro que ela restara prejudicada
face aos acolhimentos dos argumentos prefaciais propostos, dentre os quais, aquele abrangido
pelas disposições do já referido art. 1o, § 6o, da IN 213/02:

4 Op. cit. p. 57.
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

O douto relator entendeu que haveria possibilidade de se alcançar os resultados
das controladas indiretas, na medida em que o “art. 16, I, da Lei no 9.430/96, foi
categórico ao determinar que os lucros destas últimas deverão ser considerados de
forma ‘individualizada’ na composição daquele valor que será tributado”.
A par de toda a discussão acerca da possibilidade de tributação dos lucros
auferidos pela controladas e coligadas no exterior, em especial, quando estas entidades
forem domiciliadas em países que possuem tratados com o Brasil para evitar a dupla
tributação (deixando claro que este julgador não concorda com os argumentos
apresentados pelo ilustre relator), não pode se acompanhar o entendimento do voto
condutor proferido pelo relator.
Dito assim, eventual divergência interpretativa somente poderá se dar em relação
ao que disciplinado, desculpem a insistência, pela IN 213, art. 1o, § 6o. Ou se acolhe a posição
assumida pelo Relator do acórdão recorrido, no sentido de que a Lei impõe a tributação “de
forma individualizada” dos lucros das indiretas, ou, outrossim, se finca na literalidade do
regramento contido na norma regulamentar da Receita Federal, retro referida.
Pois bem. No acórdão recorrido, a questão restou assim posta:
E quando se lê o teor do § 6o, do artigo 1o da Instrução Normativa 213/2002,
citado no trecho acima transcrito, não se tem dúvidas quanto à necessidade de
consolidação dos resultados na controlada direta, para que, assim, se possa tributar
os resultados na controladora brasileira.
E como semelhante procedimento não foi adotado no caso dos autos pela D.
Autoridade Lançadora, entendeu-se pelo cancelamento desta exigência, tendo em conta a
impossibilidade do CARF, ou qualquer outro órgão julgador, refazer a apuração do próprio
crédito lançado.
No primeiro paradigma invocado pela D. Procuradoria (acórdão de no 101.97-
070), o que se viu foi que a respectiva Turma teria se pronunciado de forma similar à que
defendida pelo Relator do voto vencido do aresto ora combatido. Ali, e pela parte inclusive
frisada no recurso fazendário, aquele Colegiado afirmou textualmente que, naquele caso
concreto, os lucros das controladas indiretas deveriam ser “adicionados ao lucro líquido da
controladora, independentemente, do prévio reconhecimento por equivalência patrimonial na
controlada direta”. E, em seguida, e adicionalmente, afirmou que os lucros considerados,
apurados pela controlada indireta, em nada impactam o resultado da investida direta.
Semelhante interpretação, vejam bem, se debruça diretamente sobre a situação
versada pelo art. 1o, § 6o, da IN 213/02 que, ao revés, ao menos a luz de sua literalidade, impunha
precisamente o inverso, sendo esta a leitura que o voto vencedor do acórdão 1302.004-187, como
já demonstrado, fez. As teses, aí, são absolutamente contrapostas, e sobre isto não há dúvidas. A
norma tal como erigida tanto no recorrido, como neste primeiro paradigma, considerou para a
sua formação o substrato (infra) legal divisado no art. 1o, § 6o, da IN 213/02 e ainda aqueles
estampados no § 5o deste mesmo diploma, além do que regrado pelo art. 16 da Lei 9.430/96.
E, notem, o contexto fático entre um e outro caso é realmente similar. Na hipótese
destes autos, a autuada controlava empresa sediada na Áustria (Azben) que, por sua vez, era
controladora de diversas outras empresas espalhadas pelo Mundo. Há, aí, uma estrutura
societária, cujas participações observadas se dão de forma vertical (a investida direta, Azben, é
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

controladora das investidas indiretas). E esta mesmíssima estrutura foi identificada no acórdão
paradigma em que a autuada estabelecida no Brasil (Eagle), controlava uma empresa sediada na
Espanha e cujos resultados tributados naquela autuação provinham dos lucros observados por
outras empresas, desta feita, controladas pela companhia espanhola.
Em síntese, a norma jurídica edificada nestes acórdãos ora comparados, tinha por
pressuposto uma mesma prescrição legislativa e um mesmo contexto fático, resultando, contudo,
em conclusões (consequências distintas): para o recorrido, a tributação dos lucros da indiretas
deveriam ser consolidados na investida direta, ao passo que para o acórdão paradigma, tais
resultados comporiam, diretamente, o lucro da autuada.
Por sua vez, a divergência observada entre o aresto prolatado pela 2a Turma da 3a
Câmara desta Seção de julgamentos e o acórdão de no 9101-003.088 é ainda mais patente. Isto
porque, neste segundo julgado, houve, inclusive, manifestação explicita acerca das disposições
do § 6o do art. 1o da IN 213, asseverando-se, aí, que esta regra teria um caráter residual,
mormente a luz dos preceitos do § 5o deste mesmo preceptivo. Em síntese, o acórdão comparado
afirmou que a aludida natureza residual seria uma decorrência lógica do fato de que o § 5o
determinaria a adição individualizada dos lucros das investidas diretas e indiretas. Por sua vez a
interpretação pretendida então pelo contribuinte, resultaria na criação de nova norma de
incidência. Há, neste segundo paradigma, uma interpretação manifesta sobre o precitado § 6o,
diametralmente oposta àquela defendida no acórdão de no 1302-004.187, ora recorrido.
E, mais uma vez aqui, a similitude fática se vê presente já que a parte daquele
aresto que interessa ao caso vertente, revela que os resultados tributados, percebidos por sua
investida direta (situada em Luxemburgo), decorreriam dos ajustes decorrentes de MEP –
Método de Equivalência Patrimonial -, observados em relação aos lucros auferidos por uma
controlada indireta (estabelecida em Portugal).
Dito desta forma, e verificada a efetiva divergência entre o acórdão recorrido e os
dois paradigmas colacionados, impõe-se a admissão do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Nada obstante, o Colegiado entendeu que, particularmente, quanto ao primeiro
paradigma, não haveria dissídio, de sorte que a admissão se deu apenas em relação ao segundo
acórdão comparado. Neste passo, a admissão se deu na forma da declaração de voto, manifestada
pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, apresentada ao fim deste acórdão.
II
MÉRITO.
II.1
Um adminículo.
Conforme destaquei anteriormente, a querela trazida para esta Turma ficou
adstrita à interpretação das disposições do art. 1o, § 6o, da IN 213/02. Todos os demais itens do
recurso voluntário restaram prejudicados (exceção feita às exigências atinentes às empresas Voto
III e Voto IV, que foram definitivamente julgadas pela Turma a quo). Não houve, portanto,
quanto aos seguintes itens, qualquer exame pelo Colegiado recorrido (ainda que, sobre eles, o
Relator, responsável pela elaboração do voto vencido, tenha se pronunciado):
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

a) improcedência da autuação por desrespeito ao art. 43 do CTN ante a
inexistência de deliberação acerca da disponibilização dos lucros porventura
apurados pelas empresas sediadas no exterior;
b) a autuada não teria controle efetivo das investidas indiretas (OTORANTIM
GMBH,
VINA,
VOTORANTIM
AUSTRÁLIA,
CITROVITA,
VOTORANTIM TERMINAL e VOTORANTIM KFT), sendo meramente
coligadas e não controladas, não podendo opinar sobre a destinação dos
resultados destas empresas, que se encontravam em países que não possuíam
“tributação favorecida”;
c) a tributação somente poderia atingir os lucros auferidos pelas controladas
diretas, seja pela não disponibilização dos resultados das indiretas, seja pela
suscitada necessidade de observância às tratados firmados pelo Brasil e pelos
países em que as demais investidas (direta e indiretas) se encontravam
estabelecidas.
Como dito, ainda que o D. Relator do acórdão recorrido tenha se reportado a tais
questionamentos, sobre eles a Turma a quo não se manifestou. Neste diapasão, caso este
Colegiado se pronuncie pelo provimento do apelo fazendário, estes assuntos deverão ser objeto
de análise específica pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção. Os autos, destarte,
deverão retornar à instância anterior, impondo-se, apenas, o provimento parcial do recurso da D.
PGFN.
Feita esta ressalva, passo ao exame do mérito do REsp da Fazenda.
II.2
Da correta interpretação acerca das disposições do art. 1o, § 6o, da IN 213/02.
Ainda que D. Procuradoria se esmere em defender o conceito de participação
societária em empresas controladas e coligadas, os preditos conceitos não estão em discussão. O
acórdão recorrido, vale a insistência, não se debruça sobre isso, limitando-se a discutir a natureza
e aplicação da regra contida no, vezes sem fim, citado § 6o do art. 1o da IN 213/02.
E sobre este último tema, o recurso Fazendário, perfilhando-se aos entendimentos
expostos nos paradigmas, afirma que os artigos 25, § 2o, da Lei 9.249/95 e 16, I, da Lei 9.430/96
não fariam distinções entre os lucros da investidas diretas e das sucursais, filiais ou subsidiárias.
Mais especificamente, o preceptivo da Lei 9.430, retro referido, disporia de forma clara que os
aludidos resultados seriam tributados na investidora, de forma individualizada – algo já afirmado
pelo D. Relator do acórdão recorrido. Defende, assim, que estes lucros sejam considerados
diretamente na empresa controladora nacional, sem que isso importe em desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade investida direta.
O problema é que estes preceitos não foram sequer apontados pelo acórdão
recorrido. A questão não foi examinada, ao menos explicitamente, à luz de seus ditames,
restando, outrossim, calcado, exclusivamente, nas disposições da IN 213/02 que se prestou, vale
dizer, a “regulamentar” as regras insertas na legislação brasileira que versa sobre tributação em
bases universais (daí porque admiti a divergência, particularmente quanto ao acórdão de no
101.97-070 - mesmo que embasado apenas nas regras legais retro referidas, o seu racional
resvala, diretamente, no conteúdo prescritivo da predita IN).
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

Só que, insista-se, o Conselheiro Redator do aresto combatido pela Fazenda
Pública restringiu o seu exame ao aludido § 6o do art. 1o da IN 213/02, deixando, explicito,
inclusive, o seu entendimento de que este preceptivo seria expresso, tendo sido superado, apenas,
por ocasião da edição da Lei 12.973/14, cujo art. 78 estabeleceu novos procedimentos distintos
daqueles regrados pela aludida IN.
E, de fato, ao nos debruçarmos sobre o regramento contido na prescrição
regulamentar em questão, não é possível alcançar-se uma leitura que não aquela que,
literalmente, se encontra ali exposta:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das
pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na forma
da legislação específica, observadas as disposições desta Instrução Normativa.
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial,
sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de participação
societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço da filial, sucursal,
controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL da beneficiária no Brasil.
Não há, aqui, tergiversações possíveis acerca do conteúdo desta prescrição. O §
6o, acima reproduzido, vejam bem, não faz ressalvas, restrições ou apontamentos quanto a
natureza dos resultados a serem consolidados. Estes, quando observados por entidades
indiretamente controladas, serão consolidados no balanço da investida direta, a fim de que,
inclusive, se evite possíveis exigências dúplices sobre tais lucros.
Notem que, particularmente, no paradigma de no 9101-003.088, assentou-se a
ideia de que o parágrafo 6o em questão se destinaria a procedimentalizar a tributação do que
chama de “lucros residuais” tais como, v.g., os resultados advindos de aplicações financeiras. E
esta interpretação, por sua vez, decorreria do exame daquilo contido no § 5o do art. 1o deste
mesmo diploma regulamentar, que, assim, rezava:
§ 5o Para efeito de tributação no Brasil, os lucros serão computados na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, de forma individualizada, por filial, sucursal,
controlada ou coligada, vedada a consolidação dos valores, ainda que todas as entidades
estejam localizadas em um mesmo país, sendo admitida a compensação de lucros e
prejuízos conforme disposto no § 5o do art. 4o desta Instrução Normativa.
Segundo o Colegiado que prolatou aquela decisão, a intepretação pretendida pelo
acórdão recorrido encerraria a criação de uma segunda hipótese de incidência, mormente porque
o § 5o, acima, já vedaria, inclusive, a consolidação dos valores percebidos por filiais, sucursais,
controladas ou coligadas. Mas este preceptivo não faz a ressalva que o § 6o faz; ele não trata da
participação indireta, limitando-se, em verdade, a reproduzir o que os artigos 25 da Lei 9.249/95
e 16 da Lei 9.430/96 já dispunham.
Todavia, estas leis nada dizem sobre a procedimentalização da tributação das
empresas indiretamente controladas. O que a IN fez, a partir do § 6o, foi, precisamente,
instrumentalizar o fisco a fim de permitir a tributação dos resultados das investidas indiretas sem
que se operasse, como já destacado, eventual bis in idem.
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

E, vale frisar, a exigência dúplice, factivelmente, poderá ocorrer, caso não se
proceda à consolidação anteriormente referida. Isto porque, para que isso não se suceda, seria
preciso se conhecer o tratamento dado pela legislação estrangeira a tais resultados, inclusive
quanto ao momento de sua tributação. Como os regramentos nacionais não conseguem antever
as regras de incidência dos países em que tais investidas estão localizadas, poder-se-ia exigir o
IR e a CSLL sobre os aludidos valores, antecipadamente, e, em momento subsequente, em razão
de regras estrangeiras específicas, se verificar um novo impacto no resultado da controlada
direta. Neste passo, as exações acima incidirão sobre os lucros das indiretas e,
subsequentemente, sobre o resultado da direta, já impactado pela variação positiva observada nas
suas controladas.
E a premissa adotada pelo acórdão de no 9101-003.088 é sofistica, rogata maxima
venia, justamente por presumir as regras de incidência preconizadas pela legislação alienígena:
não é possível antecipar, sem se debruçar sobre as respectivas regras de incidência preconizadas
pelas leis estrangeiras, o que se sucederá quanto aqueles lucros (e nem seria admissível fazer-se
tal exame, a luz do que dispõe o art. 25, § 7o, da Lei 9.249/95).
Outrossim, e objetivamente quanto a alegação de que o § 6o se destinaria ao
regramento da exigência apenas de lucros residuais, estar-se-ia diante de claro criacionismo
porque, repise-se, este preceptivo não faz tal ressalva.
Agora, se ele desbordou os limites das leis que ele objetivou regulamentar, isto é
outra questão. É inegável que os julgadores deste CARF podem considerar a ilegalidade das
normas regulamentares expedidas pela Receita, mas os auditores fiscais estão, a elas, vinculados.
E estes auditores, responsáveis pelo lançamento, não podem, até mesmo por força do princípio
hierárquico, desconsiderá-las.
O § 6o do art. 1o da IN 213/02 tem nítido caráter instrumental e objetiva,
precisamente, regulamentar a exigência do IR da CSLL sobre os resultados percebidos pelas
investidas indiretas, situação não abarcada, em absoluto, pelas disposições do § 5o, que versa,
apenas, sobre a tributação dos lucros das controladas, coligadas ou sucursais nas quais o
contribuinte tenha participação direta. Outro entendimento, importaria na desconsideração da
expressão “resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica” – não existem palavras
ou expressões inúteis na lei (ou, mais especificamente, na regra infralegal).
Correta a decisão recorrida neste ponto. Sem a consolidação determinada pelo §
6o, o lançamento não pode ser mantido, sendo impossível, inclusive, que as autoridades
julgadoras se façam substituir à autoridade fiscal para efetuar semelhante procedimento (pena de
se inovar o próprio ato de lançamento).
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por ADMITIR o recurso especial da Fazenda Nacional e,
no mérito, por lhe NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A Contribuinte incorporou Cazben Participações do Brasil Ltda em
dezembro/2008. Referida pessoa jurídica detinha participação societária de 60% em Azben
Holding G.M.B.H, sediada na Áustria. A Contribuinte, por sua vez, já detinha os outros 40% das
quotas de Azben. O presente procedimento fiscal teve por objeto 40% dos lucros auferidos no
exterior por intermédio desta investida situada na Áustria, no ano-calendário 2008, vez que os
outros 60% já haviam sido autuados em processo formalizado contra a Contribuinte, mas na
condição de sucessora por incorporação de Cazben.
A autoridade lançadora descreve que:
18. Conforme informações apresentadas pela Vpar, temos abaixo suas participações
societárias:
18.1 – Azben (Atual Votorantim GmbH -Áustria) – 40%;
18.2 – Voto-Votorantim Overseas Trading Operations III Ltd. (Cayman) – 100%;
18.3 - Voto-Votorantim Overseas Trading Operations IV Ltd. (Cayman) - 50%
18.4 – Hailstone Ltd. (Ilhas Virgens Britânicas) – 100%;
18.5 – Sta. Helen Holding II BV (Curaçao) – 100%;
19. A Azben (razão social alterada para Votorantim GmbH em 17 de janeiro de 2008),
por sua vez, possui as seguintes participações societárias em 2008, conforme
organograma apresentado:
19.1 – Votorantim International Holding NV (Curaçao), constituida em 11/10/91 –
100%;
19.2 – Votorantim International North America (USA – Delaware), constituida em
13/08/92 – 100%;
19.3 – Votorantim International Europe GmbH (Alemanha), constituida em 06/12/95 –
100%;
19.4 – Votorantim International Australia Pty (Australia), constituída em 16/04/04
– 100%;
19.5 – Citrovita NV (Belgica), constituida em 05/06/08 – 99,9%;
19.6 – The Bulk Services Corp (Cayman), constituida em 17/02/98 – 100%;
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

19.7 – Votorantim Terminal NV (Bélgica), constituida em 02/04/97– 97%;
19.8 – US Zinc Asian Pacific (Barbados), constituida em 31/01/06 – 100%;
19.9 – Votorantim Europe KFT (Hungria), constituida em 31/01/08 – 100%.
(destacou-se)
A base de cálculo autuada equivale aos lucros auferidos por intermédio das
investidas acima destacadas. Os resultados correspondentes às investidas destacadas no
parágrafo 18 foram considerados na proporção do percentual de participação ali indicado. Já os
resultados correspondentes às investidas destacadas no parágrafo 19 foram considerados no
equivalente a 40% dos percentuais de participação ali indicados, dado ser esta a participação da
autuada em Azben. A autoridade lançadora esclareceu que as participações da tabela acima
referem-se ao percentual de titularidade da Vpar nas empresas, tanto como controladora direta,
como indireta.
Depois de esclarecer a origem dos valores dos resultados da Voto III e da Voto
IV, a autoridade lançadora transcreve a legislação de regência, destacando: i) o §4o do art. 25 da
Lei no 9.249/95 quanto à conversão em reais dos lucros; ii) o §5o do art. 1o da Instrução
Normativa SRF no 213/2002 quanto à vedação de consolidação de valores de entidades
localizada em um mesmo país; e iii) o §2o do mesmo art. 1o quanto à permissão de compensação
de prejuízos apenas da mesma controlada ou coligada. Mais à frente, adicionou que:
Os lucros conduzidos por intermédio da Azben (Áustria) não foram oferecidos à
tributação pela Cazben, sob o argumento de que estariam resguardados pelo Tratado
Brasil-Áustria.
Em que pese o fato do art.74 da MP 2.158-35 evitar o diferimento da tributação do
acréscimo patrimonial auferido pela empresa sediada no Brasil, em decorrência dos
lucros obtidos por sua(s) controlada(s) ou coligada(s) no exterior (V. ITEM 22.4),
independentemente do fato de ser(em) sediada(s) ou não em país com acordo para evitar
dupla tributação com o Brasil, o acordo internacional não alcança os lucros gerados
por pessoa jurídica que não reside em qualquer dos Estados-Contratantes, ou seja,
gerados pelos Sub-Grupos “Controladas Indiretas da Cazben 1” e “Controladas Indiretas
da Cazben 2” como decidido pela antiga Primeira Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes, no julgamento do caso Eagle:
[...]
Não existe, na legislação brasileira, qualquer regra que limite a tributação
universal apenas aos lucros apurados por controladas diretas. O conceito
legal de sociedade controlada definido no art. 243, § 2o, da Lei no 6.404/76
abarca tanto as controladas diretas quanto as indiretas, e esse conceito foi
recepcionado sem qualquer ressalva pela legislação tributária, como será
pormenorizado a seguir.
[...]
Em suma: não há qualquer dispositivo legal que exclua os resultados apurados por
sociedade controlada indiretamente da tributação universal, e, portanto, a Cazben
deveria ter disponibilizado os lucros auferidos por TODAS as suas controladas
indiretas.
[...]
22.4 Tratados internacionais para evitar a dupla tributação
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

As convenções entre países para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre
o rendimento, não podem ser interpretadas ou empregadas como um tratado
internacional destinado a garantir isenção de impostos.
[...]
A legislação fiscal pátria, quando determina que os lucros auferidos no exterior por
controladas domiciliadas em outros Estados sejam adicionados ao lucro líquido da
matriz ou controladora brasileira, permite que o Estado contratante (Brasil) exerça o
direito de tributar seu próprio residente, que é a controladora brasileira (VPar),
segundo as disposições inerentes à matéria em sua legislação doméstica. (negrejou-
se)
Depois de referir limitação de compensação de imposto pago no exterior até o
final do segundo ano-calendário subsequente ao de sua apuração, a acusação fiscal ainda é
complementada com referências aos tratados que buscam evitar a dupla tributação jurídica
internacional, adicionando-se o seguinte:
22.5 - Convenção Brasil-Austria para evitar a dupla tributação e da interposição de
sociedade com finalidade elisiva:
A ligação societária indireta entre a Cazben (Brasil) e a Votorantim International
Holding NV (Curaçao), Votorantim International North America (USA – Delaware,
Votorantim International Europe , Votorantim International Australia Pty (Australia,
Citrovita NV (Belgica, The Bulk Services Corp (Cayman), Votorantim Terminal NV
(Bélgica), US Zinc Asian Pacific (Barbados), Votorantim Europe KFT (Hungria) e a
Votorantrade NV (Curaçao) é um exemplo típico de interposição de sociedade por
razões exclusivamente elisivas. Aliás, a Austria não possui restrições legais ao
recebimento de rendimentos de empresas sediadas em outros países por suas holdings e
os dividendos pagos a residente no Brasil por residente na Austria estão isentos de
tributação também no Brasil por força do TDT.
Diante do que foi explicado, fica claro que a criação da Votorantim GMBH (antiga
Azben) – Austria, foi, sem dúvida nenhuma, a busca de uma elisão tributária abusiva
destinada a subtrair os rendimentos das controladas indiretas acima elencadas, da
base tributária do imposto de renda e da contribuição social dos seus reais
beneficiários no Brasil.
A expressão "beneficial owner", trazida para o vernáculo como beneficiário efetivo ou
real beneficiário, foi criada para designar aquele que, na realidade, auferirá as
vantagens decorrentes do tratado, no caso de interposição de terceira pessoa. Trata-
se de alguém reconhecido como proprietário por equidade, por lhe pertencerem o uso da
coisa, embora o titulo legal pertença a outra pessoa.
[...]
A Convenção de Dupla Tributação com a Áustria, como todo tratado internacional, deve
ser interpretada de boa fé e à luz do respectivo objeto e fim, conforme, inclusive,
recomendações da OCDE, descartando-se interpretações que conduzam a resultados
manifestamente absurdos ou despropositados (seja fuga tributária, seja dupla
tributação).
A holding austríaca, mera sociedade condutora de rendimentos, foi constituída por
razões de economia tributária, auferindo e pagando dividendos não por sua própria
conta, mas para seus beneficiários efetivos no Brasil. A Votorantim GmbH – Austria,
possui apenas posse temporária dos dividendos, se tanto, e em função exclusiva do
interesse fiscal dos seus controladores. Assim, a interposição da holding austríaca em
operação internacional (Australia, Curaçao, Bélgica, Alemanha, EUA-Delaware,
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

Cayman, Barbados, e Hungria com o Brasil), por razões tributárias, constitui um
caso de confronto direto com a finalidade da Convenção Brasil/Áustria.
Não podemos nos esquecer que nos demonstrativos da Votorantim GmbH – Austria,
está bem claro que seu resultado é apenas resultado de operações intragrupo que
poderiam ser efetuadas de qualquer outro lugar do mundo e por qualquer outra empresa
do grupo.
[...]
Conclui-se, portanto, que para as pessoa jurídicas, o critério é o lugar de sua sede de
direção efetiva, que no caso da fiscalização em analise é o Brasil, pois entendemos que
a Votorantim GmbH - Austria é mero conector, travestido de empresa
operacional, para aproveitamento do beneficio tributário.
Por tudo o que foi arrazoado, entendemos que devem ser tributados os lucros auferidos
pelas Votorantim International Holding NV (Curaçao), Votorantim International North
America (USA – Delaware, Votorantim International Europe , Votorantim International
Australia Pty (Australia, Citrovita NV (Belgica, The Bulk Services Corp (Cayman),
Votorantim Terminal NV (Bélgica), US Zinc Asian Pacific (Barbados), Votorantim
Europe KFT (Hungria) e a Votorantrade NV (Curaçao), por ser a VPar efetivamente a
beneficiária de tais resultados além de, conforme a legislação brasileira, ser
controladora indireta das empresas sediadas em terceiros países. (destacou-se)
A acusação fiscal, portanto, está pautada em quatro fundamentos: i) os lucros
apurados pelas investidas no exterior devem ser convertidos em reais à taxa de câmbio da data de
apuração e trazidos para tributação de forma individualizada, sem consolidação ainda que as
entidades estejam localizadas em um mesmo país e limitada a compensação de prejuízos apenas
com lucros da mesma controlada ou coligada; ii) não existe, na legislação brasileira, qualquer
regra que limite a tributação universal apenas aos lucros apurados por controladas diretas; iii)
o art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 permite que o Estado contratante (Brasil)
exerça o direito de tributar seu próprio residente sem ofender o acordo para evitar dupla
tributação; e iv) em que pese o fato de o art.74 da MP 2.158-35 evitar o diferimento da
tributação do acréscimo patrimonial auferido pela empresa sediada no Brasil, em decorrência
dos lucros obtidos por sua(s) controlada(s) ou coligada(s) no exterior, a interposição da holding
austríaca constitui elisão fiscal abusiva, em confronto direto com a finalidade da Convenção
Brasil/Áustria.
A decisão de 1a instância inicialmente proferida foi anulada em razão de omissão
na análise de provas e argumentos de mérito que questionam a base de cálculo utilizada para
fins de constituição de créditos tributários. Na segunda apreciação, o crédito tributário foi
integralmente mantido. O voto condutor da decisão assim aborda a discussão estabelecida acerca
da incidência sobre os lucros auferido por intermédio das controladas indiretas:
A contribuinte alega em sua peça impugnatória que: 1) Os lucros das sociedades nas
quais a IMPUGNANTE tem participação não foram distribuídos à IMPUGNANTE; 2)
Não houve qualquer deliberação societária determinando o pagamento desse suposto
"lucro" à controladora, em dissonância com o conceito de renda adotado pela legislação
pátria; 3) O mero fato de pessoa jurídica no exterior elaborar um balanço evidenciando
o auferimento de lucros não representa qualquer aquisição de disponibilidade jurídica
ou econômica; 4) Somente lucros passíveis de serem distribuídos à controladora é que
podem ser "considerados disponibilizados".
[...]
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

A contribuinte foi autuada em 40% do resultado da Azben tendo em vista que não
houve disponibilização da variação patrimonial positiva decorrente dos resultados
auferidos pelas suas coligadas e controladas no exterior. Os lucros conduzidos por
intermédio da Azben (Áustria) não foram oferecidos à tributação pela Cazben, sob o
argumento de que estariam resguardados pelo Tratado Brasil-Áustria.
Segundo a Fiscalização, a criação da Votorantim GMBH (antiga Azben) – Áustria foi a
busca de uma elisão tributária abusiva destinada a subtrair os rendimentos das
controladas indiretas, da base tributária do imposto de renda e da contribuição social dos
seus reais beneficiários no Brasil. A holding austríaca, mera sociedade condutora de
rendimentos, foi constituída por razões de economia tributária, auferindo e pagando
dividendos não por sua própria conta, mas para seus beneficiários efetivos no Brasil. A
Votorantim GmbH – Áustria, possuiu apenas posse temporária dos dividendos, se tanto,
e em função exclusiva do interesse fiscal dos seus controladores. Assim, a interposição
da holding austríaca em operação internacional (Austrália, Curaçao, Bélgica, Alemanha,
EUA-Delaware, Cayman, Barbados, e Hungria com o Brasil), por razões tributárias,
constituiu um caso de confronto direto com a finalidade da Convenção Brasil/Áustria.
Cabe razão à Fiscalização, pois uma pessoa que atue em um dos Estados contratantes
por conta de uma empresa do outro Estado Contratante, desde que não seja um agente
independente, será considerado estabelecimento permanente se esta pessoa tiver e
habitualmente exercer autoridade para concluir contratos em nome da empresa,
excluídos os de compra de bens ou mercadorias para a empresa".
Conforme já exposto, o simples controle de uma sociedade residente em um Estado
Contratante, por outra residente em outro Estado contratante, não é suficiente para a
caracterização de estabelecimento permanente e que são estabelecimentos estáveis as
instalações que adquirem ou realizam diretamente um lucro, tendo caráter
imediatamente produtivo, o que não é o caso da Votorantim GmbH.
Os autos indicam que houve apenas formalmente uma alteração de controle das
sociedades estrangeiras e que esse negócio jurídico não trouxe melhorias no perfil da
atividade industrial ou comercial do Grupo VOTORANTIM, a não ser uma vantagem
competitiva sobre seus concorrentes advinda exclusivamente de economia tributária, o
que é inaceitável sob o ponto de vista fiscal, pois a falta de propósito negocial desnatura
a legitimidade do ato praticado em face dos demais princípios informativos do sistema
jurídico pátrio.
A holding foi constituída de acordo com a legislação da Áustria e sua
personalidade jurídica está sendo observada pelo Fisco. Entretanto, não podem ser
aceitos os efeitos do planejamento tributário elaborado pela contribuinte, eis que
apoiado em uma empresa constituída preponderantemente para economizar
tributos.
Assim, não se trata de desconsideração da personalidade jurídica da controlada na
Áustria, mas na inoponibilidade dos efeitos do planejamento tributário executado em
face da tributação nacional.
A interessada insurge-se contra a tributação das controladas da VOTORANTIM
GBMH, (CITROVITA, VOTORANTIM TERMINAL NV e VOTORANTIM KFT),
pois essas empresas residem em países com os quais o Brasil mantém convenções para
evitar a dupla tributação.
Como já foi exposto anteriormente, quando as operações visam a apenas economizar
tributos, por meio da constituição de pessoas jurídicas com nítida falta de propósito
negocial, não podem ser abrangidas pelos tratados, pois, mencionado fato, desvirtuaria o
propósito dos acordos internacionais.
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

É pertinente, portanto, conforme proposto pela autoridade fiscal, que devam ser
tributados os lucros auferidos pelas Votorantim International Holding NV (Curaçao),
Votorantim International North America (USA – Delaware, Votorantim International
Europe, Votorantim International Austrália Pty (Australia, Citrovita NV (Belgica, The
Bulk Services Corp (Cayman), Votorantim Terminal NV (Bélgica), US Zinc Asian
Pacific (Barbados), Votorantim Europe KFT (Hungria) e a Votorantrade NV (Curaçao),
por ser a VPar efetivamente a beneficiária de tais resultados além de, conforme a
legislação brasileira, ser controladora indireta das empresas sediadas em terceiros
países.
[...]
A inoponibilidade do planejamento tributário engendrado pela contribuinte em
face do Fisco implica na não aquiescência, pela autoridade fiscal, dos efeitos
tributários pretendidos pela Impugnante.
Todavia, a Convenção Brasil – Áustria/Hungria não pode ser usada para evitar a
exação tributária sobre os lucros auferidos por outra sociedade controlada
residente de um terceiro Estado não signatário da Convenção, uma vez que ela visa
evitar a dupla tributação dos lucros auferidos pelas sociedades residentes nos
respectivos Estados Contratantes, pois não seria verossímil que os países signatários
do acordo bilateral pretendessem contemplar residentes de terceiros países.
[...]
No caso em concreto, a Votorantim International Holding NV (Curaçao), Votorantim
International North America (USA – Delaware, Votorantim International Europe,
Votorantim International Austrália Pty (Australia, Citrovita NV (Belgica, The Bulk
Services Corp (Cayman), Votorantim Terminal NV (Bélgica), US Zinc Asian Pacific
(Barbados), Votorantim Europe KFT (Hungria) e a Votorantrade NV (Curaçao), são,
todas elas, controladas da Vpar, razão pela qual, devem ser adicionados os lucros por
elas auferidos no exterior ao lucro líquido da investidora no Brasil, nos termos do artigo
25 da Lei n° 9.249/95, devendo tais adições ser feitas de forma individualizado,
consoante o comando do artigo o art. 16 da Lei n. 9.430/96.
Neste sentido, afirma Ricardo Mariz que "os resultados de cada coligada ou
controlada devem ser apurados separadamente para efeitos de tributação".
Nesse sentido, como as leis que tratam de tributação em base universais não restringem
a hipótese de incidência ao lucro auferido por controlada direta, concluiu o autuante de
que o lucro da controlada indireta no exterior também é tributável, respeitadas os
acordos internacionais para evitar a dupla tributação.
A IN SRF no 213/2002 corrobora esse entendimento, pois em seu artigo 1o, § 6o,
determina que “Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na
qual a filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de
participação societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço da
filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil”.
Portanto, em regra, a tributação dos lucros de controladas indiretas ocorreria
mediante consolidação desses lucros no balanço da controlada direta e operar-se-ia
à medida que fossem sendo reconhecidos e oferecidos à tributação a contrapartida do
resultado positivo do valor do investimento na controlada direta, por força de sua
avaliação pelo método da equivalência patrimonial, conforme previsto no art. 7o da IN
SRF no 213/2002.
Verifica-se que, para efeito de tributação dos lucros auferidos no exterior, deve-se levar
em consideração, de forma individualizada, os lucros auferidos por cada
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

controlada no exterior, seja ela controlada direta ou indiretamente pela empresa
brasileira, adicionando-os ao lucro da empresa brasileira para efeito de tributação do
imposto de renda.
No caso dos autos, entendo que os lucros das controladas indiretas
puderam ser alcançados diretamente pela tributação, porquanto restou
caracterizado o abuso do planejamento tributário e, desta forma, seus
efeitos restaram inoponíveis ao Fisco, justificando a não aplicação do
disposto no § 6o do artigo 1o da IN SRF no 213/2002. (destacou-se)
Os destaques confirmam que a decisão de 1a instância manteve os fundamentos da
acusação fiscal questionados pela impugnante, mas também vinculando a tributação
individualizada das controladas indiretas à confirmação de abuso na interposição da controlada
direta situada na Áustria.
O acórdão recorrido, por sua vez, traz na ementa que os resultados auferidos por
intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a controlada no exterior, mantenha qualquer tipo
de participação societária, serão consolidados, no balanço da controlada para efeito de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil, bem como
que inexiste previsão legal para a adição direta dos resultados da controlada indireta nos
resultados da controladora indireta.
O voto vencido do relator, ex-Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório: 1) afasta a
arguição de ofensa ao art. 7o dos acordos de bitributação; 2) discorda da cogitação de que a
incidência se verificaria sobre dividendos presumidos; 3) responde a alegações contra a
incidência sobre resultados de outras investidas e, 4) analisa a adição das parcelas atribuídas às
empresa investidas de AZBEN GmbH (atual VOTORANTIM GmbH)) para: 4.1) primeiramente
afastar a defesa no sentido de que haveria mera coligação entre as pessoas jurídicas, dado o
controle decorrente da participação da Contribuinte no capital de Cazben – detentora de 60% do
capital de Azben; e 4.2) enfrentar a alegação de que não poderiam ser alcançados os resultados
de empresas com as quais a Contribuinte possuía apenas relação indireta, mormente tendo em
conta a consolidação prevista no art. 1o, §6o da Instrução Normativa SRF no 213/2002, e o fato de
que o resultado consolidado na holding denotaria um prejuízo da ordem de 200,7 milhões de
euros. Neste último ponto, asseverou que:
Não comungo, contudo, desse entendimento.
A consolidação de resultados proposta nesse dispositivo mantém a individualização
exigida pela lei sem permitir a consolidação dos valores no âmbito das investidas
diretas. É o que se infere do § 5o, daquele mesmo art. 1o, verbis:
§ 5o Para efeito de tributação no Brasil, os lucros serão computados na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de forma
individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada, vedada a
consolidação dos valores, ainda que todas as entidades estejam localizadas em
um mesmo país, sendo admitida a compensação de lucros e prejuízos conforme
disposto no § 5o do art. 4o desta Instrução Normativa.
Ademais, a mesma IN SRF impede a compensação de prejuízos de uma investida com
lucros da investidora brasileira (em consonância com o previsto no § 5o, do art. 25, da
Lei no 9.249/95) ou com lucros de qualquer das outras investidas. Confira-se, nesse
sentido, o que prevê o seu art. 4o:
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

Art. 4o É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, com os lucros auferidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada, no exterior, somente
poderão ser compensados com lucros dessa mesma controlada ou coligada.
Portanto, quando faz a interpretação do § 6o, do art. 1o, no sentido de que a consolidação
de resultados permitiria a consolidação de valores e a consequente compensação de
prejuízos apurados por outras empresas investidas, a recorrente está sendo incoerente
com outras regras emanadas da mesma instrução normativa. Nem a consolidação dos
valores apurados de forma individualizada (§ 5o, do art. 1o) nem a compensação dos
prejuízos apurados por outras investidas (§ 2o, do art. 4o) são permitidos.
A verdade é que a regra contida naquele § 6o deve ser objeto de uma interpretação
sistemática envolvendo os comandos legais e os demais dispositivos da própria
regulamentação administrativa. Se a intenção da lei foi alcançar os lucros apurados no
exterior independentemente da sua distribuição, é lógico que os lucros apurados pelas
investidas indiretas têm que ser computados no valor que será tributado pela empresa
brasileira. Não faria sentido deixar que um resultado positivo apurado numa investida
indireta possa ter sua distribuição diferida para não ser alcançado pela regra CFC
brasileira quando o objetivo desta última é justamente impedir o diferimento da
tributação dos lucros obtidos no exterior. Igualmente, não faz sentido deixar que a
interposição de uma investida direta permita a compensação de prejuízos com lucros de
outras investidas quando a própria lei (o § 5o, do art. 25, da Lei no 9.249/95) não
autoriza essa compensação na investidora brasileira.
A meu ver, o que aquele § 6o propõe não é a consolidação dos resultados positivos e
negativos das investidas indiretas na investida direta, mas a reunião das informações
sobre a apuração dos resultados das investidas indiretas no balanço da investida direta.
A consolidação dos resultados corresponderia, então, à mera reunião das informações
sobre os resultados. Este, sim, o sentido mais consentâneo com a interpretação
sistemática de todas as normas envolvidas.
Nesse contexto, fica claro que o comando do art. 74 da MP no 2.158-35/01 alcança as
controladas e coligadas tanto diretas quanto indiretas. As informações sobre a
apuração dos resultados das indiretas devem ser reunidas no balanço da investida
direta de modo que todos os resultados positivos componham o valor que será
tributado pela empresa brasileira. Essa amplitude foi posteriormente positivada na
Lei no 12.973/2014, mas isso não significa que já não fosse extraída da interpretação
sistemática da lei pretérita.
No caso concreto, a fiscalização também enveredou pelo caminho da
inoponibilidade ao Fisco da estrutura montada com a interposição da empresa
holding. Argumentou, inclusive, que a existência de acordo de bitributação com o
país onde ela está situada (Áustria) denotaria a prática de planejamento tributário
internacional conhecida como treaty shopping. Socorreu-se da posição adotada pela
Conselheira Sandra Faroni5, em julgamento prolatado no extinto 1o Conselho de
Contribuintes, no Caso Eagle, para manter a tributação dos resultados atribuídos às
controladas indiretas, mesmo na presença de acordos de bitributação, quando há
planejamento fiscal para não tributá-los no Brasil.
A recorrente empreende um esforço argumentativo para afastar todos esses
fundamentos. Contudo, apesar de serem pertinentes, são despiciendas essas
justificativas adicionais. Como se viu, independentemente de a estrutura montada
com a empresa holding poder ser oponível ao Fisco, a própria lei (e sua

5 Como se verá adiante, a posição referida pela autoridade lançadora foi expressa no voto vencedor do Conselheiro
Valmir Sandri, e não no voto da relatora Conselheira Sandra Maria Faroni.
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

consequente regulamentação administrativa) determina a adição das parcelas
atribuídas às investidas indiretas.
Ademais, como já esclarecido na premissa apresentada, a sistemática brasileira não
ofende ao conteúdo dos acordos de bitributação. Notadamente, porque também os
acordos firmados com a Áustria, Bélgica e Hungria possuem o mesmo texto do padrão
internacional em seus artigos 7o. Confira-se:
[...] (destacou-se)
Nestes termos, portanto, o voto vencido indicava concordar com todas as linhas
argumentativas da autoridade lançadora, por não ver ofensa ao art. 7o dos acordos de
bitributação, afastar a necessidade de consolidação dos resultados das controladas indiretas e
entender ser despicienda a abordagem acerca da inoponibilidade da holding austríaca, na medida
em que os demais argumentos já justificariam a manutenção da exigência sobre os resultados das
controladas indiretas.
O voto vencedor do acórdão recorrido, por sua vez, acolheu apenas o
questionamento da Contribuinte acerca da necessidade de consolidação dos resultados das
controladas indiretas, firmando que à época dos fatos geradores em análise (ano-calendário
2008), a legislação não autorizava a adição direta dos resultados da controlada indireta nos
resultados da controladora domiciliada no Brasil, para assim dar provimento ao recurso
voluntário, para cancelar o crédito tributário constituído de ofício pela fiscalização.
Como bem observado, aqui, pelo I. Relator, as demais matérias desenvolvidas no
voto vencido não foram votadas pelo Colegiado a quo, como se vê na introdução do voto
vencedor do acórdão recorrido:
O douto relator entendeu que haveria possibilidade de se alcançar os resultados das
controladas indiretas, na medida em que o “art. 16, I, da Lei no 9.430/96, foi
categórico ao determinar que os lucros destas últimas deverão ser considerados de
forma ‘individualizada’ na composição daquele valor que será tributado”.
A par de toda a discussão acerca da possibilidade de tributação dos lucros auferidos
pela controladas e coligadas no exterior, em especial, quando estas entidades forem
domiciliadas em países que possuem tratados com o Brasil para evitar a dupla
tributação (deixando claro que este julgador não concorda com os argumentos
apresentados pelo ilustre relator), não pode se acompanhar o entendimento do voto
condutor proferido pelo relator.
A PGFN, por sua vez, manifestou seu inconformismo, em recurso especial,
apresentando paradigmas que abordaram acusações fiscais nas quais também se nota o
questionamento à interposição de holding em países com os quais o Brasil mantém acordo contra
bitributação, mas sem deles invocar este fundamento para pretender a reforma do acórdão
recorrido.
A PGFN faz referência à interposição abusiva de holding em investimentos no
exterior ao assim afirmar a similitude do caso presente com o analisado no paradigma no 101-
97.070:
Como se vê, há semelhança fática entre as situações comparadas, pois em ambas: 1) há
acusação fiscal no sentido de que a autuada realizou “planejamento tributário”,
mediante o uso do Tratado Brasil-Espanha, com o escopo de evitar a incidência de IRPJ
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

e CSLL sobre os lucros apurados pela(s) controlada(s) indireta(s); 2) a controvérsia diz
respeito à validade da tributação do IRPJ e da CSLL decorrente da não adição ao lucro
líquido da empresa autuada (controladora brasileira), na determinação do lucro real, dos
lucros auferidos no exterior por controlada(s) indireta(s) localizadas em outros países;
3) a controlada direta é sediada em País (Espanha) que possui acordo de não-tributação
com o Brasil, razão pela qual a autuada não ofereceu os lucros da empresa espanhola à
tributação; 4) a(s) controlada(s) indireta(s) é(são) sediada(s) em país(íses) que não
possui(em) acordo de não-tributação com o Brasil; 5) a autuada defende a submissão
dos lucros à Convenção Brasil-Espanha, que impediria a sua tributação no Brasil; 6) em
razão do planejamento tributário, a controlada direta foi interposta entre a controladora
brasileira e a(s) controlada(s) indireta(s) estrangeira(s); 7) ao proceder à autuação, a
fiscalização avaliou o investimento na(s) controlada(s) indireta(s) pelo patrimônio
líquido, em observância à legislação societária nacional, que determina a aplicação do
método de equivalência patrimonial (MEP) aos investimentos em controladas diretas e
indiretas (arts. 116, 243, § 2o, e 248 da Lei n. 6.404/76); 8) uma das controvérsias reside
na aplicação do Tratado Brasil-Espanha aos lucros apurados pela controlada direta, ou
seja, ao resultado operacional próprio da controlada espanhola e, sobretudo, aos lucros
produzidos pela(s) controlada(s) indireta(s), situada(s) fora da Espanha; 9) outra
polêmica diz respeito à incidência ou não do art. 74 da MP n. 2.158-35/2001 em relação
às controladas indiretas da autuada. (destaques do original)
Nestas referências, assim como nos quadros seguintes, a PGFN indica
comparação deduzida contra outro acórdão recorrido, que também tratava de holding situada na
Espanha, distintamente do presente no qual a holding é austríaca, mas, como bem observado pelo
I. Relator, a demonstração analítica da divergência já estava satisfeita com as transcrições da
ementa e de excertos do voto do paradigma no 101-97.070, de modo que essas inexatidões não
prejudicam a compreensão do debate que a PGFN pretende aqui estabelecer, mormente tendo em
conta os limites definidos no acórdão recorrido, aqui confirmados a partir dos demais elementos
do recurso especial.
De fato, a argumentação de mérito desenvolvida pela PGFN foi dirigida ao único
ponto decidido pelo Colegiado a quo, considerado suficiente para prover o recurso voluntário da
Contribuinte sem a apreciação dos demais argumentos de acusação e de defesa. De fato, a PGFN
se limita a discutir a legislação tributária e societária para afirmar um conceito amplo de
“sociedade controlada”, com vistas a equiparar o controle direto ao indireto, e assim exigir a
equivalência patrimonial para investimentos detidos em controladas diretas ou indiretas,
defendendo que a legislação tributária, ao se referir a “sociedade controlada”, também alcança
as empresas sujeitas ao controle direto ou indireto, sem qualquer diferenciação. Nada é dito
acerca do conflito do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 com tratados, ou acerca do
interesse tributário da Contribuinte na constituição e interposição de uma controlada direta na
Áustria. O debate restou estabelecido, diante dos limites do voto vencedor do acórdão recorrido,
sob a premissa de que as investidas cujos resultados foram aqui adicionados ao lucro tributável
são controladas indiretas.
A confirmar tal abordagem limitada, vê-se que ao desenvolver o mérito de sua
argumentação, a PGFN se limita a referir excertos do voto vencedor do paradigma no 101-97.070
que exigiria a adição de lucros de controladas diretas e indiretas, indistintamente, e de forma
individualizada. A única menção, no mérito recursal, à interposição de holding em país com o
qual o Brasil mantém acordo contra bitributação é feita, de forma superficial, no seguinte
parágrafo:
Registre-se, por oportuno, que a consideração individualizada dos resultados produzidos
pelas controladas indiretas e dos lucros apurados pela controladas diretas possui
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

repercussão jurídica relevante, especialmente no que concerne à aplicação de tratados
para evitar a dupla tributação e a evasão fiscal.
Na sequência, a argumentação é encerrada com o seguinte arremate:
No caso concreto, portanto, os lucros gerados pelas controladas indiretas deveriam ser
tributados no país. Para fins de aplicação do art. 74 da MP n° 2.158-35, os resultados de
controladas indiretas consideram-se auferidos diretamente pela investidora brasileira.
Logo, constata-se que os resultados das controladas indiretas efetivamente são
alcançados pela legislação fiscal, sem que se cogite em desconsideração da
personalidade jurídica da controlada direta.
O paradigma no 101-97.070, por sua vez, trouxe amplo debate acerca da
interposição de holding em país com o qual o Brasil mantém tratado para evitar bitributação.
Mas, distintamente do que referido no voto vencido do acórdão recorrido, a posição da relatora
deste paradigma, acórdão este inclusive citado desde a presente acusação fiscal, não foi favorável
à tributação dos resultados das controladas indiretas. Como expresso no dispositivo do
paradigma, a decisão da 1a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes foi no sentido de por
maioria de votos, considerar não aplicável o tratado Brasil-Espanha aos rendimentos de
subsidiárias situadas em outros países, vencidos: a Conselheira Relatora (Sandra Maria
Faroni), que o aplicava para cancelar da tributação os lucros da "Jalua" (incluindo suas
subsidiárias fora da Espanha); o Conselheiro José Sergio Gomes (Suplente Convocado), que os
tributava como dividendos à alíquota excedente a 15% (somados IRPJ, ADICIONAL IRPJ E
CSLL); e Alexandre Fonte Filho, que afasta integralmente a tributação por considerar que os
dividendos da Jalua são tributados na Espanha e isentos no Brasil (conforme Tratado), bem
como por maioria de votos, excluir da tributação o valor dos lucros auferidos pela "Jalua" na
Espanha (R$ 80.562.176,03), mantidos pela decisão de primeira instancia, vencido o
conselheiro Jose Sergio que os tributava, subtraindo 15% da alíquota (somados IRPJ,
ADICIONAL IRPJ E CSLL). A posição invocada pela autoridade fiscal e aqui arguída pela
PGFN foi sustentada no voto vencedor do ex-Conselheiro Valmir Sandri.
Note-se, ainda, que havia no paradigma a peculiaridade de a equivalência
patrimonial com as controladas indiretas ter sido refletida no patrimônio da investidora
brasileira, mas não na controlada direta, desobrigada a tanto pela legislação espanhola, ensejando
a discussão se, ainda, assim, estes lucros seriam atribuíveis à controlada direta e se estariam
abrigados pelo tratado Brasil-Espanha, preliminarmente afirmado como suficiente para afastar a
tributação, no Brasil, dos lucros auferidos por intermédio da controlada direta espanhola.
A descrição dos fatos autuados no paradigma é obscura, mas sua revisitação em
instância especial trouxe com mais clareza a autuação lá enfrentada. Neste sentido é o quadro
demonstrativo apresentado pelo ex-Conselheiro André Mendes de Moura no voto condutor do
Acórdão no 9101-002.589:
A princípio, vale relembrar a autuação fiscal, na parte devolvida ao Colegiado (e-fl.
435):
2. DA ANÁLISE DOS FATOS E DO DIREITO APLICÁVEL:
2.1. Jalua S.A., posteriormente denominada Jalua Spain S.L.
2.1.1. Resultado do Exercício: A Monthiers (Uruguai) obteve um resultado em 2002 de
R$ 1.516.707.473,62 conforme documentação apresentada pelo contribuinte e a CCBA
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

(Argentina) por sua vez obteve um resultado negativo de R$ 81.638.597,70 (fls. 294).
Tendo em vista que a participação da Jalua na empresa é de apenas 70%, considera-se
um valor de R$ 59.916.189,94 negativo (fls. 294), resultado esse não transcrito para os
demonstrativos da Jalua por não ser obrigatório pela legislação espanhola conforme
documento apresentado pelo contribuinte às fls. 290, porém reconhecido pela Eagle
conforme transcrição no diário (fls. 359) e documentos apresentados pelo contribuinte
às fls.280 e 290.
Obtemos portanto:
2.1.1.1. Resultado Operacional e financeiro da Jalua - R$ 80.562.176,03 - fls. 280 e
290;
2.1.1.2. Result. Equivalência Patrimonial (Resultado da Monthiers adicionado ao
resultado negativo da CCBA conforme item 2.1.1) - R$ 1.456.791.283,68 - fls. 294
2.1.1.3. Resultado do exercício - R$ 1.537.353.459,71 - valor esse registrado em
documentos apresentados pelo contribuinte às fls. 290, na linha 11 da ficha 37 da DIPJ
2003, ano-calendário 2002 da Eagle (fls. 396, 397 399), no balanço Patrimonial Eagle-
Jalua (fls. 280)
Apresento a parte da autuação devolvida para o Colegiado esquematizada no quadro a
seguir:

Assim, distintamente do presente caso, o paradigma no 101-97.070 analisou
exigência na qual a tributação incidiu sobre lucros auferidos no exterior consolidados a partir do
vínculo com a controlada direta, dado a dedução do resultado negativo de CCBA.
O voto parcialmente vencido da ex-Conselheira Sandra Maria Faroni, por sua vez,
está assim constituído: 1) preliminarmente registra que Eagle era controladora direta da Jalua e
da Brahmaco, e indireta, através da Jalua, da uruguaia Monthiers e da argentina Ccba; 2)
declara que não serão apreciadas arguições de inconstitucionalidade e rejeita arguição de
nulidade do lançamento; 3) considerada a evolução legislativa sobre o tema, demonstra que no
fato gerador de 31/12/2002 a incidência recai sobre os lucros apurados em balanço no exterior,
inclusive quando refletidos no patrimônio da empresa brasileira por meio de equivalência
patrimonial; 4) afirma que, como a controlada direta, cujos lucros foram adicionados à base
tributável da empresa brasileira, está situada na Espanha, país com o qual o Brasil tem acordo
internacional, tais lucros somente são tributáveis por ocasião do pagamento sob forma de
dividendos; e 5) diante dos questionamentos da PGFN acerca da aplicação deste entendimento a
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

lucros que não foram produzidos na Espanha e não foram reconhecidos por equivalência
patrimonial na controlada direta, não se sujeitando a tributação na Espanha, apurou-se em
diligência que Jalua Spain se encontrava submetida ao regime geral de Impostos sobre
Sociedades estabelecidos na Lei 43/1995, sendo sujeito ao Imposto sobre Sociedades. Neste
ponto, depois de referir estudos, àquela época recentes, acerca da norma de incidência brasileira
como regra CFC, a Conselheira Relatora do paradigma consigna que:
Segundo deixei claro nas diversas ocasiões em que o tema foi submetido a debate no
Colegiado, minha posição é de que o artigo 74 da MP trata da tributação de lucros, e
não de dividendos, e só admiti a possibilidade de tratá-los como dividendos frente ao
Tratado, diante do seguinte impasse, que emergiu da situação concreta: (i) os lucros não
teriam sido produzidos na Espanha, mas não haveria como atribuí-los à Eagle se não por
intermédio da empresa espanhola; (ii) como a legislação da Espanha não determina o
registro da equivalência patrimonial, a única maneira de compatibilizar sua tributação
no Brasil com as disposições da Convenção seria tratando-os como dividendos
antecipados.
Depois de alguns esclarecimentos sobre esta síntese, a Conselheira Relatora: 1)
analisa a compatibilidade da lei brasileira de transparência fiscal com o Tratado; 2) conclui que
a norma não é incompatível com os acordos internacionais que seguem o modelo da OCDE, nas
situações fáticas de investimento feito em empresa no exterior com intuito abusivo, ou sediada
em um país que pratica a concorrência fiscal danosa; 3) considerando que a investida não se
situa em “paraíso fiscal”, nem há prova de que goza de regime fiscal privilegiado, firma não ser
cabível a tributação dos resultados da empresa espanhola; 4) ressalva que se no ato de
lançamento a autoridade fiscal identificar a utilização do tratado apenas como mecanismo de
planejamento fiscal internacional estruturado exclusivamente com objetivo de escapar (ou
reduzir) a tributação no Brasil, a questão deve ser examinada à luz de planejamento inoponível
ao fisco. Nessas circunstâncias, cabe aplicar a atual versão dos Comentários à Convenção
Modelo, que estabelece expressamente que a legislação das CFCs está em perfeita sintonia com
os tratados. No caso, a questão não foi analisada sob esse prisma, porque tal não constou da
acusação fiscal; e 5) o tratado é aplicável aos resultados apurados pela controlada indireta no
Uruguai porque não há como trazer tais lucros para o Brasil se não por intermédio da
controlada direta.
O voto da Conselheira Relatora se estende quanto a outros aspectos, mas os
fundamentos referidos são aqueles que permitem a compreensão do voto vencedor do paradigma
aqui invocado como decisão divergente, lá deduzido para manter a incidência sobre os lucros da
controlada indireta situada no Uruguai, apesar da controlada direta estar situada na Espanha.
O debate acerca da interposição de holding em país com o qual o Brasil mantém
tratado para evitar bitributação foi assim resumido no voto vencedor, em sua parte introdutória,
anterior à transcrita pela PGFN em seu recurso especial:
Estou de pleno acordo com o voto da Sandra quando trata de lucros apurados na
Espanha, excluindo-os da possibilidade de tributação no Brasil em razão da aplicação
do tratado Brasil-Espanha. Diz a ilustre Conselheira:
[...]
Ocorre que o ponto fundamental neste caso, em minha opinião, não é bem este. Como
exaustivamente visto antes, a sociedade brasileira (EAGLE), possui o controle
societário de uma empresa residente na Espanha (JALUA), com o qual o Brasil possui
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

tratado para evitar a dupla tributação, que por sua vez possui o controle de outras
empresas (MONTHIERS/URUGUAI e CCBA/ARGENTINA). Noutro giro, a Eagle
possui o controle direto da JALUA localizada na Espanha e o controle indireto da
CCBA (Argentina) e Monthiers (Uruguai), assim retratado:
[...]
A sociedade brasileira, para atender a legislação societária, registrou os lucros auferidos
no exterior sem a interferência de uma equivalência patrimonial prévia na sociedade
residente na Espanha, por estar dispensada segundo a legislação espanhola.
Embora os resultados apurados pelas sociedades MONTHIERS e CCBA, tenham sidos
considerados pela sociedade brasileira para efeitos societários, os mesmos não foram
oferecidos à tributação pelo fato da contribuinte, ora Recorrente, entender que tais
resultados não seriam alcançados pela legislação pátria, ou que, ao menos, tais lucros
seriam da sociedade residente na Espanha (JALUA), e que, portanto, estaria ao abrigo
do tratado Brasil - Espanha para evitar a dupla tributação.
A questão pode ser resumida nas seguintes indagações: a legislação brasileira que
passou a tributar os resultados auferidos por intermédio de pessoas jurídicas no exterior
alcança apenas a controlada que a empresa brasileira possua controle direto ou alcança
também o lucro auferido pelas empresas que detenha o controle indireto? O lucro
auferido pela controlada indireta é lucro da controladora ou lucro da controlada direta?
[...]
Com a devida vénia da Ilustre Conselheira Relatora, que, como de costume tão bem
apreciou a matéria ora vencida, ouso discordar de seu entendimento no sentido de que
em relação ao lucro da Monthiers, "não há como trazer tais lucros para o Brasil se não
por intermédio da controlada direta” e de que "a tributação do lucro obtido pela
Monthiers por intermédio da Jalua pressupõe o cálculo da equivalência patrimonial, na
Jalua, do investimento por ela feito na Monthiers".
Registre-se, ainda, o memorial apresentado pelo Ilustre advogado da Recorrente quando
trata desta questão, ao afirmar que a possibilidade de se tributar o lucro da Monthiers no
Brasil "equivaleria a tributar diretamente na empresa brasileira o lucro das investidas
indiretas, desconsiderando-se a personalidade jurídica de suas investidoras...”
Como será demonstrado adiante, não há desconsideração da personalidade jurídica,
vejamos.
[...]
Assim, em contencioso estabelecido a partir de lançamento que adicionou ao lucro
tributável da empresa brasileira o lucro por ela reconhecido, mediante equivalência
patrimonial, em razão de participação em controlada direta situada na Espanha e que tem
sob seu controle investidas situadas no Uruguai e na Argentina, outro Colegiado do CARF,
tendo por premissa que a legislação determina a tributação dos lucros apurados por investidas no
exterior, mas que o Tratado Brasil-Espanha impede esta incidência, ressalvada a
demonstração de planejamento fiscal inoponível ao Fisco, conclui por maioria de votos pela
possibilidade de tributação dos lucros de controladas indiretas, sem que isso represente
ofensa ao Tratado. Isto sob a premissa de que a legislação não distingue o resultado de
controladas direta ou indireta quando determina sua adição ao lucro tributável, assim como a
legislação societária não faz tal distinção.
O voto vencedor do paradigma firma, na sequência, que:
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

No caso em concreto, a Jalua (Espanha), a Monthiers (Uruguai) e a CCBA (Argentina)
são, todas elas, controladas da Eagle no Brasil, razão pela qual, devem ser adicionados
os lucros por elas auferidos no exterior ao lucro líquido da investidora no Brasil, nos
termos do artigo 25 da Lei n° 9.249/95, devendo tais adições ser feitas de forma
individualizado, consoante o comando do artigo o art. 16 da Lei n. 9.430/96.
E, para demonstrar esta adição individualizada, cogita que se as controladas
indiretas apurarem lucros de 1000 e 200, e a controlada direta apurar lucro de 300, os três valores
seriam adicionados ao lucro tributável. Recorde-se, porém, que uma das controladas indiretas
apurara prejuízo, mas ainda assim o sujeito passivo autuado reconhecera resultado positivo
líquido por equivalência patrimonial, dada a inexpressividade da situação deficitária da
controlada indireta argentina. No precedente desta Turma que revisitou a questão, Acórdão no
9101-002.589, este aspecto foi percebido, consignando-se que:
Determinou-se a base tributável: R$80.562.176,03 + R$1.456.791.283,68 +
(R$59.916.189,94) = R$1.537.353.459,71, precisamente o valor lançado no auto de
infração (e-fl. 417), mediante, como já dito, apuração dos lucros da MONTHIERS e
JALUA, e o prejuízo da CCBA.
[...]
Fato é que a legislação predica que devem ser apurados individualmente apenas os
lucros. Percebe-se, portanto, que a autoridade autuante, ao considerar o prejuízo da
CCBA, diminuiu a base tributável do lançamento.
Assim, até o momento, não há reparos ao procedimento da autoridade autuante, exceto
pela consideração de prejuízo da CCBA, mas que, como resultou em uma base de
cálculo menor do que a que deveria ter sido apurada, não consumou prejuízo para o
sujeito passivo.
Já no paradigma esta consolidação não foi notada, nem debatida. A questão
solucionada no voto vencedor foi, apenas, se o resultado da controlada indireta poderia ser
levado à tributação na controladora, apesar de a controlada direta estar domiciliada em país com
o qual o Brasil mantém tratado entendido como impeditivo da tributação, pelo Brasil, dos lucros
ali apurados.
É certo que os argumentos do voto vencedor do paradigma no 101-97.070 foram
expostos genericamente, e sob esta ótica colidem com interpretações da legislação exteriorizadas
no acórdão recorrido, especialmente quando concorda com o voto vencido do acórdão recorrido,
e se opõe à discordância do voto vencedor do recorrido6 quanto à determinação de que devem
tais adições ser feitas de forma individualizada, consoante o comando do artigo o art. 16 da Lei
n. 9.430/96. Ocorre que o contexto fático dos acórdãos comparados se distinguem em aspectos
que foram relevantes para decisão do Colegiado a quo, como por exemplo no ponto em que se
destaca a importância da consolidação na controlada direta:

6 Nos termos do voto vencedor do acórdão recorrido, antes transcritos:
"O outro ponto em que o entendimento do colegiado foi divergente ao que restou decidido pelo ilustre relator se
refere, basicamente, à impossibilidade de a fiscalização considerar os resultados da controladas indiretas
isoladamente, sem consolidar aqueles resultados na controlada direta da entidade domiciliada no Brasil.
O douto relator entendeu que haveria possibilidade de se alcançar os resultados das controladas indiretas, na medida
em que o “art. 16, I, da Lei no 9.430/96, foi categórico ao determinar que os lucros destas últimas deverão ser
considerados de forma ‘individualizada’ na composição daquele valor que será tributado”.
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

Assim, não se pode admitir a tributação dos resultados da indireta, como fez o agente
autuante, na medida em que, como há a consolidação dos resultados na controlada
direta, poder-se-ia tributar duas vezes o mesmo resultado: o apurado na indireta e aquele
resultado consolidado na direta.
Esta preocupação não existia no paradigma, vez que a controlada direta, situada
na Espanha, não estava obrigada a fazer a equivalência patrimonial com os investimentos nas
controladas indiretas. Para além disso, o somatório dos resultados das controladas diretas e
indiretas, com a integração inclusive do prejuízo da controlada indireta argentina, resultou em
saldo positivo, distintamente do que alega a Contribuinte nestes autos, consoante a abordagem do
voto vencido do acórdão recorrido, que bem demonstra os dois vieses em que a discussão se
estabelece:
O problema surge quando alguma investida possui também suas participações
societárias. Para a recorrente, o comando do art. 74 da MP no 2.158-35/01 não teria o
condão de alcançar as controladas e coligadas indiretas. A consequência lógica é que os
lucros por estas auferidos não teriam que ser considerados "disponibilizados" na data do
balanço no qual tiverem sido apurados porque não há um vínculo direto de participação
societária com a investidora no Brasil.
Por outro lado, a empresa defende que a regulamentação que tratou do assunto (o § 6o,
do art. 1o, da IN SRF no 213/02) exigiu que se faça uma consolidação dos resultados das
investidas indiretas nas investidas diretas. O resultado consolidado na holding denotaria
um prejuízo da ordem de 200,7 milhões de euros.
A interpretação do paradigma, assim, permite refutar a primeira discussão acima,
porque afirma o alcance dos lucros das controladas indiretas, que podem ser considerados
tributáveis na forma da lei de forma autônoma, ainda que não se sujeite a tributação o lucro
apurado pela controlada direta. Esta a consequência de se admitir que sejam os lucros auferidos
no exterior por filial, sucursal, controlada ou coligada, considerados de forma individualizada.
Já com respeito à necessidade de consolidação de todos estes resultados tributáveis, que no
presente caso poderia evidenciar um resultado líquido negativo como alegado, trata-se de
discussão estranha ao paradigma, e isto porque, como antes demonstrado, no caso concreto ali
analisado esta consolidação foi feita e o resultado líquido foi positivo. O paradigma apenas nega
a consolidação com a finalidade de atribuir aos lucros das controladas indiretas os efeitos
reconhecidos ao Tratado Brasil-Espanha em face dos lucros da controlada direta espanhola.
Assim, o paradigma no 101-97.070 não é apto a caracterizar o dissídio
jurisprudencial suscitado pela PGFN e afirmar a desnecessidade de consolidação dos resultados
das controladas diretas e indiretas para determinação do lucro tributável na controladora
brasileira.
Com respeito ao segundo paradigma, Acórdão no 9101-003.088, a PGFN mantém
a mesma abordagem centrada na incidência indistinta sobre lucros no exterior auferidos por
intermédio de controladas diretas ou indiretas. Apesar de sublinhar no voto condutor do
paradigma as premissas de que as disposições da Convenção Brasil-Luxemburgo tem
materialidade distinta do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, e de que não há que se
falar em desconsideração da USIMINAS INTERNACIONAL (Luxemburgo), para que fossem
tributados os resultados da controlada indireta USIMINAS PORTUGAL (com sede na Ilha da
Madeira), a intepretação da legislação tributária invocada deste paradigma é aquela exposta mais
à frente e assim destacada no recurso especial:
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

Como se pode observar, entender que o controle se restringe ao controle direto
implica em completo desvirtuamento da liberdade negocial do qual dispõem as
empresas para organizarem seus grupos econômicos. A legislação societária permite
a construção de estruturas conforme a necessidade do grupo, tutela pela transparência
das informações da rede de empresas, mediante métodos de avaliação de investimentos
(MEP) e consolida instrumentos para exercício do poder de cada empresa.
Portanto, não há que se falar em desconsideração da pessoa jurídica, mas sim em
aplicação da lei tributária, cuja incidência reflete-se tanto a controladas diretas
quanto a indiretas.
O que se observa é preocupação expressa da autoridade fiscal em se apurar,
individualmente, o lucro, precisamente sob a perspectiva da legislação tributária (art. 25
da Lei no 9.249, de 1995 e 16 da Lei no 9.430, de 1996), e da legislação dispondo sobre
o conceito de controladas (arts. 116 e 243 da Lei no 6.404, de 1976 e art. 1098 do
Código Civil).
[...]
Observa-se que os §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o ratificam o disposto nos diplomas legais,
discorrendo sobre os procedimentos em relação aos lucros, rendimentos e ganhos
de capital auferidos no exterior, (1) por meio de sucursais, filiais, e (2) os
decorrentes de participações societárias em controladas e coligadas.
[...]
No primeiro caso, o art. 25, § 2o, inciso II, dispõe que (a) os lucros das controladas
no exterior (diretas ou indiretas), serão adicionados ao lucro líquido da
controladora no Brasil, (b) os lucros da coligadas serão adicionados ao lucro da
investidora, e (c) os lucros das filiais e sucursais sejam adicionados ao lucro líquido da
matriz no Brasil, de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada,
vedada a consolidação dos valores.
Portanto, preciso o entendimento de que, mesmo os lucros das controladas
indiretas devem ser adicionados ao lucro da controladora no Brasil.
No segundo caso, fala-se em consolidação, no balanço da filial, sucursal, controlada
ou coligada, dos resultados auferidos mediante participações societárias de
qualquer tipo, ou seja, referem-se a todos os outros resultados que não digam
respeito aos lucros de controladas ou coligadas decorrentes do MEP e aos lucros de
filiais e sucursais.
Caso assim não se entenda, admitir-se-á a existência de dois comandos normativos
sucessivos (§§ 5o e 6o) dispondo sobre condutas conflitantes (o primeiro
determinando apuração individualizada para cada empresa, e o segundo
determinando a consolidação dos resultados).
[...]
Portanto, na medida em que se tributa individualmente o lucro auferido no exterior
de cada controlada/coligada direta ou indireta, a apuração dos lucros dessa
controlada/coligada não pode incluir os resultados apurados via MEP dos seus
investimentos. Das duas uma: ou se tributa individualmente o lucro auferido no
exterior de cada controlada/coligada direta ou indireta, ou se consolida o resultado
apurado via MEP das participações societárias das controladas/coligadas. Opção
legislativa é clara pela apuração dos resultados de controladas ou coligadas
individualizada, razão pela qual deve se afastar os resultados auferidos de
investimentos destas controladas e coligadas por meio de equivalência patrimonial,
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

nos termos do art. 16 da Lei no 9.430, de 1996 e do art. 1o, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o da IN
SRF no 213, de 2002, sob pena de bitributação.
[...] (destaques do recurso especial)
Interessante observar que o caso tratado no paradigma no 9101-003.088 suscitou
argumentações no sentido dos mesmos fundamentos aqui expostos na acusação fiscal, consoante
resumido em seu relatório:
A Contribuinte interpôs recurso especial (e-fls. 2604/2640), para devolver a matéria
relativa à tributação da empresa USIMINAS INTERNACIONAL (Luxemburgo).
Discorre que as atividades desenvolvidas pela USIMINAS INTERNACIONAL são
de uma holding pura, ou seja, não haveria necessidade da posse de diversos itens
de ativo imobilizado, infraestrutura desenvolvida e tampouco de elevado número
de funcionários, ou seja, não haveria óbice para que exercesse o controle da
USIMINAS PORTUGAL, de onde os resultados tributáveis teriam tido a origem.
Entende que a Convenção Brasil-Luxemburgo não impõe a obrigatoriedade de que o
lucro seja obtido a partir de atividades operacionais realizadas em solo luxemburguês.
Aduz que a autoridade autuante não comprovou que a USIMINAS
INTERNACIONAL não teria um estabelecimento permanente em Luxemburgo, e
que nunca foi constituída sob a forma da "holding de 1929" que caracterizaria
tratamento fiscal privilegiado e não oponível ao tratado. Discorre sobre a
prevalência dos tratados internacionais sobre as normas da legislação interna, para
concluir sobre a prevalência da Convenção Brasil-Luxemburgo sobre a norma contida
no art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001. Entende que a correta exegese do art. 7o do
tratado revela a incompatibilidade com o art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, tanto para
a tributação do IRPJ quanto da CSLL. E, caso sejam superados os argumentos
anteriores, protesta sobre a base de cálculo, no sentido de que poderia ter havido
apenas a tributação no Brasil do lucro de 97.431,36 euros, e não o valor de
7.447.935,70, que corresponde ao resultado da equivalência patrimonial da sua
participação na controlada direta USIMINAS PORTUGAL. Protesta também que a
legislação brasileira não autoriza a tributação dos lucros auferidos pelas
controladas indiretas, a menos que se desconsidere a personalidade jurídica da
controlada direta, o que não ocorreu no presente caso. Requer o total cancelamento do
auto de infração.
O despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 2681/2684 deu seguimento ao
recurso.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ("PGFN") apresentou contrarrazões.
Discorre que houve uma interposição de sociedade em Luxemburgo, o que
caracterizou o aproveitamento indevido do tratado Brasil-Luxemburgo, que a sede
da USIMINAS INTERNACIONAL sempre esteve de fato no Brasil, com seus diretores
residentes no Brasil, e que as atividades administrativas foram todas terceirizadas pela a
SGG (sociedade de Luxemburgo), ou seja, a empresa tinha existência apenas formal. E,
tendo o grupo empresarial concentrado as atividades operacionais e lucrativas em
controlada indireta USIMINAS PORTUGAL sediada na Ilha da Madeira, região
qualificada como dependência com tributação favorecida nos termos da legislação
tributária brasileira, consumou a interposição de sociedade em Luxemburgo, visando
beneficiar-se do tratado Brasil-Luxemburgo. Discorre sobre a aplicabilidade do art.
74 da MP no 2.158-35, de 2001, para as controladas diretas e indiretas, que se trata
de norma CFC, e que os lucros previstos da norma, cuja valoração é efetuada pelo
Método de Equivalência Patrimonial, não entram em conflito com o tratado de
bitributação. Requer que seja negado provimento ao Recurso Especial. (negrejou-se)
O voto condutor do paradigma traz decisão favorável à Fazenda Nacional com
respeito à inexistência de conflito do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 com o art. 7o
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

dos tratados para evitar dupla tributação e, quando enfrenta a alegação de desconsideração da
controlada direta situada em Luxemburgo, apenas afirma a possibilidade de tributação dos lucros
auferidos por intermédio da controlada indireta em razão da inexistência de distinção na
legislação acerca de controle direto ou indireto. Ou seja, este paradigma apresenta estrutura
argumentativa semelhante ao voto vencido do acórdão recorrido, que reputou despiciendas essas
justificativas adicionais quanto ao fato de que a existência de acordo de bitributação com o país
onde ela está situada (Áustria) denotaria a prática de planejamento tributário internacional
conhecida como treaty shopping.
Note-se que o voto vencido do acórdão recorrido avança para além de afirmar a
necessidade de individualização dos resultados das controladas diretas e indiretas. Em resposta à
defesa acerca do resultado negativo evidenciado com a consolidação dos resultados na
controlada direta, a argumentação desenvolvida adiciona à interpretação o §6o do art. 1o da
Instrução Normativa SRF no 213/2002:
Por outro lado, a empresa defende que a regulamentação que tratou do assunto (o § 6o,
do art. 1o, da IN SRF no 213/02) exigiu que se faça uma consolidação dos resultados das
investidas indiretas nas investidas diretas. O resultado consolidado na holding denotaria
um prejuízo da ordem de 200,7 milhões de euros.
Veja-se o que prevê esse dispositivo:
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a
filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de
participação societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço
da filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil.
Não comungo, contudo, desse entendimento.
A consolidação de resultados proposta nesse dispositivo mantém a individualização
exigida pela lei sem permitir a consolidação dos valores no âmbito das investidas
diretas. É o que se infere do § 5o, daquele mesmo art. 1o, verbis:
§ 5o Para efeito de tributação no Brasil, os lucros serão computados na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de forma
individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada, vedada a
consolidação dos valores, ainda que todas as entidades estejam localizadas em
um mesmo país, sendo admitida a compensação de lucros e prejuízos conforme
disposto no § 5o do art. 4o desta Instrução Normativa.
Ademais, a mesma IN SRF impede a compensação de prejuízos de uma investida com
lucros da investidora brasileira (em consonância com o previsto no § 5o, do art. 25, da
Lei no 9.249/95) ou com lucros de qualquer das outras investidas. Confira-se, nesse
sentido, o que prevê o seu art. 4o:
Art. 4o É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, com os lucros auferidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada, no exterior, somente
poderão ser compensados com lucros dessa mesma controlada ou coligada.
Portanto, quando faz a interpretação do § 6o, do art. 1o, no sentido de que a consolidação
de resultados permitiria a consolidação de valores e a consequente compensação de
prejuízos apurados por outras empresas investidas, a recorrente está sendo incoerente
com outras regras emanadas da mesma instrução normativa. Nem a consolidação dos
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

valores apurados de forma individualizada (§ 5o, do art. 1o) nem a compensação dos
prejuízos apurados por outras investidas (§ 2o, do art. 4o) são permitidos.
O voto vencedor do acórdão recorrido, contudo, não adentra a este debate, porque
se pauta, apenas, na impossibilidade de se trazer, de forma individualizada, os lucros das
controladas indiretas, sem consolidação na controlada direta, o que tornou despiciendo discutir
se esta consolidação geraria resultado positivo ou negativo, como alegado pela Contribuinte. Da
mesma forma, desnecessário se mostrou adentrar a este aspecto no paradigma no 9101-003.088,
diante da premissa firmada quanto a ser possível a adição individualizada dos lucros das
controladas indiretas, o que também dispensou a discussão acerca do conflito da tributação com
tratados internacionais, matéria ainda não decidida pelo Colegiado a quo.
Por oportuno registre-se que o paradigma no 9101-003.088 apresenta argumentos
em seu voto condutor distintos daqueles presentes em outro paradigma conduzido por voto
semelhante do ex-Conselheiro André Mendes de Moura – Acórdão no 9101-002.590 – rejeitado
para caracterização de divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de tributação
individualizada dos lucros de controladas indiretas no precedente no 9101-005.8457, no qual este
Colegiado acompanhou à unanimidade o seguinte voto do Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto:
Em sede de Recurso de Ofício, o acórdão recorrido confirmou a decisão de primeira
instância no sentido de não ser possível a tributação, de forma direta, dos lucros
auferidos por controladas indiretas do Sujeito Passivo situadas no exterior. Pede-se
vênia para se reproduzir excertos do voto condutor do aresto recorrido:
A decisão recorrida está correta em toda sua fundamentação de mérito,
pois para supormos que o art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, de
2001, estivesse se referindo as controladas indiretas, seria preciso ignorar
o texto do artigo e, além disso, admitir que ele desconsiderasse a
personalidade jurídica das controladas diretas.
Pior, seria preciso admitir que tal desconsideração fosse feita de modo
tácito. Mas, não existe qualquer razão para se abandonar a letra da lei ou
para se imaginar que o dispositivo esteja desconsiderando a personalidade
jurídica das controladas diretas. Conforme o texto legal, o lucro
alcançado é o da controlada.
Obviamente que a menção a controlada significa controlada direta. Além
disso, não é possível supor que o termo controlada pudesse alcançar as
diretas e as indiretas, sob pena de se pretender a criação de uma dupla
tributação, porque o resultados das controladas indiretas já estão
refletidos nas controladas diretas. Ou seja, no caso da regra de tributação
do lucro da controlada estrangeira, não é possível que a norma alcance as
controladas diretas e as indiretas. Só é possível alcançar o lucro de umas
ou de outras. Assim, o natural que a opção de interpretação seja pelo o
que está escrito (controladas, que significa controlada direta) e não pelo o
que não está escrito (controladas indiretas).

7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

Além disso, o entendimento de que o dispositivo refira-se a controlada
indireta equivale a desconsiderar a personalidade jurídica da controlada
direta de modo tácito. Mas, como tal interpretação fugiria totalmente dos
métodos usuais de hermenêutica, esta interpretação só seria possível se o
texto da lei fosse expresso. Porém, em nenhum momento o artigo diz que
é para desconsiderar a personalidade das controladas diretas e sequer
menciona as controladas indiretas.
Assim, se percebe que a extrapolação do conceito do art. 243 da Lei n°
6404, de 1976, para o art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001,
é inadmissível. Por isso, a interpretação apresentada pela fiscalização está
muito distante daquela que seria indicada por qualquer método de
interpretação.
Convém ainda destacar importante passagem do acórdão de primeira instância a
respeito da regra geral de consolidação vertical dos resultados de controladas situadas
no exterior, somente excepcionada em caso de “abuso de direito ou fraude” em relação
à controlada direta como mero instrumento para utilização de tratado para evitar dupla
tributação da renda :
A norma expressa no art. 1o, § 6o da Instrução Normativa SRF no 2138,
de 07 de outubro de 2002 reflete entendimento que se consolidou na
esfera administrativa, conforme exemplificação abaixo:
PESSOAS
JURÍDICAS CONTROLADAS
INDIRETAMENTE,
SEDIADAS NO EXTERIOR. REGIME DE TRIBUTAÇÃO NO
BRASIL. Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa
jurídica, na qual alguma filial, sucursal, controlada ou coligada,
no exterior, mantenha qualquer tipo de participação societária,
ainda que indiretamente, devem ser previamente consolidados no
balanço da filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da
beneficiária no Brasil. [grifos nossos]
Somente seria possível alcançar diretamente os lucros das controladas
indiretas no exterior, se, no caso concreto, restasse comprovado abuso
de direito ou fraude quanto à efetiva existência da sociedade
intemediária na cadeia societária. Haveria, então, que se demonstrar
que tais sociedades intermediárias consistem em mero instrumento para
burlar os Tratados Internacionais, que objetivam, apenas, proporcionar
economia tributária, que existem apenas formalmente, não desenvolvem
qualquer atividade operacional e que não possuem propósito negocial
que as justifiquem.
Todavia, esses elementos não integram o relato que embasou a
autuação em análise, fundamentada estritamente na hipótese de que os
resultados positivos das controladas no exterior – independentemente da
espécie de controle – devem ser adicionados individualmente à base de
cálculo dos tributos devidos pela fiscalizada.

8 Art. 1o [...]
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial, sucursal, controlada ou
coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de participação societária, ainda que indiretamente, serão
consolidados no balanço da filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

Cabe aqui ressaltar que as Instruções Normativas, por força do disposto
nos arts 96 e 100 do CTN, integram a legislação tributária e, como tal,
vinculam tanto a Administração Tributária quanto os contribuintes. Por
outro lado, consoante mandamentos expressos no art 7o da Portaria MF
341/2011 e no art 116, inciso II da Lei 8112/1990, os julgadores das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil devem observar
as normas legais e regulamentares integrantes da legislação tributária.
Por todo o exposto, diante da constatação de que o presente lançamento
foi efetuado em dissonância com a norma prevista no art 1o, § 6o da IN
213/2002, concluo pelo seu cancelamento. [grifos nossos]
Convém, por fim, destacar a estrutura organizacional do grupo, em especial quanto às
controladas indiretas cuja tributação dos resultados pelo contribuinte autuado é o que
resta do litígio tratado nos presentes autos:

Por outro lado, paradigma colacionado pela Recorrente, envolvia estrutura em que o
Contribuinte buscava, por meio de controlada direta (holding) situada na Espanha - que
não possuía empregados e era administrada por meio procuração outorgada a empresa
de consultoria - valer-se de tratado para evitar dupla tributação de renda firmada com o
Brasil, consolidando os lucros e resultados auferidos por pessoas jurídicas situadas em
países sem tratado vigente com o Brasil e (controladas indiretamente) pela autuada e
diretamente (com exceção de duas delas) pela holding situada na Espanha, conforme
organograma extraído do relatório do paradigma e a seguir reproduzido:
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

O Recurso Especial interposto no processo a que se refere o acórdão paradigma foi
admitido por Despacho de Admissibilidade com base em três fundamentos, conforme se
extrai do voto condutor do aresto acerca do conhecimento daquele recurso (Acórdão no
9101-002.590):
O mencionado despacho apresenta, de maneira clara e didática, três
fundamentos que nortearam a decisão recorrida.
O primeiro, trata do critério adotado para se afastar a aplicação do
tratado Brasil-Espanha. Entendeu o acórdão recorrido que não se poderia
desqualificar a GERDAU ESPANHA, por falta de estrutura e
empregados, precisamente porque seria a estrutura que se espera de uma
holding. E, ainda que se admitisse que foi uma empresa criada apenas
para economizar impostos, tal fato não seria suficiente para afastar o
tratado, por expressa falta de previsão legal.
Segundo, teria sido incorreto o procedimento fiscal ao buscar
diretamente o lucro das controladas indiretas, vez que deveria era ter
apurado o lucro consolidado na holding espanhola. Ocorre que, para isso,
caberia uma desconsideração da personalidade jurídica da GERDAU
ESPANHA, o que não ocorreu nos presentes autos, vez que a autoridade
autuante não apresentou nenhuma motivação nesse sentido.
Terceiro, que não haveria possibilidade de se tributar diretamente o lucro
das controladas indiretas, na forma do art. 74 da MP n° 2.158-35, de
2001. O disposto no art. 243 da Lei das S.A. versa sobre procedimentos
para elaboração do relatório de administração, e não pode ser estendido
para interpretação do conceito de controlada da legislação tributária que
trata de lucros no exterior. Portanto, a referência à controlada no art. 74
da MP n° 2.158-35, de 2001 diz respeito à controlada direta, mais um
motivo para o qual se mostrou incorreto o procedimento fiscal ao
consolidar na empresa brasileira diretamente os lucros auferidos pelas
controladas indiretas.
Ressalta-se que o conhecimento dessas três matérias foi confirmada pelo colegiado.
Relevante ainda observar que o voto condutor do aresto paradigma principia pelo exame
da segunda matéria elencada no Despacho de Admissibilidade (“possibilidade da
adição direta o lucro das controladas indiretas, de forma individualizada”), e somente
a partir do item “II.1.5 – Outras Considerações” desse voto é que se abordam as razões
iniciais da Fiscalização para não consolidação dos lucros das controladoras indiretas
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

(primeiro fundamento da Fiscalização, qual seja, desconsiderando-se a controladora
direta situada na Espanha), assim como o tratamento a ser dado à tributação em bases
universais para fonte situada em país com acordo com o Brasil para evitar a dupla
tributação da renda.
Ocorre que a decisão do colegiado se deu com base nos contornos fáticos específicos
tratados no paradigma, ou seja, com uma estrutura societária em que haveria um suposto
“abuso de tratado” mediante a interposição artificial de uma pessoa jurídica a fim de
aplicação do tratado para evitar dupla tributação (“treaty shopping”).
Com efeito, embora eu discorde dos argumentos do Sujeito Passivo acerca da eventual
ausência de divergência em interpretação de norma, pois, a meu ver, os dois casos
tratam da interpretação do § 6o do art. 1o da IN SRF no 213/02 (escopo da “consolidação
vertical” em resultados de controladas indiretas situadas no exterior), os contextos
fáticos, e os contornos dos fundamentos das respectivas autuações, tratados nos
acórdãos recorrido e paradigma são significativamente distintos, pois enquanto no
recorrido não há qualquer acusação de “abuso de tratado”, ou de “propósito negocial”
da controlada direta da autuada situada no exterior (tampouco qualquer espécie de
análise acerca de sua estrutura operacional e/ou administrativa), no paradigma
colacionado pela PGFN a controlada direta não possuía qualquer estrutura operacional e
até mesmo administrativa, sendo acusada de não possuir “propósito negocial” e servir
tão somente como meio auxiliar da controladora situada no Brasil, a qual efetivamente
administraria as controladas indiretas situadas no exterior.
Nessas circunstâncias, ante à inexistência de acusação de “abuso de tratado” no litígio
ora em análise, não é possível afirmar que o colegiado que julgou o paradigma
reformaria o acórdão recorrido.
No paradigma no 9101-003.088, como antes demonstrado não houve debate deste
Colegiado acerca de eventual acusação de “abuso de tratado”.
Estas as razões para acompanhar o I. Relator em sua conclusão e CONHECER do
recurso especial da PGFN apenas com base no paradigma no 9101-003.088.
No mérito, importa inicialmente manifestar a concordância com a ressalva inicial
posta pelo I. Relator, e adicionar que a PGFN pediu o provimento do recurso especial para
reformar o acórdão recorrido, consoante os pedidos expostos na fundamentação deste recurso,
que no ponto antecedente está assim redigido:
Diante do exposto, sob qualquer ótica sobre a qual se vislumbre a questão, verifica-se
que a decisão recorrida merece reforma, devendo ser restabelecido o lançamento em sua
integralidade.
Na medida em que, como antes demonstrado, a acusação fiscal está pautada em
mais de um fundamento, e apenas um deles foi objeto de decisão pelo Colegiado a quo como
suficiente para cancelamento da exigência, a eventual reversão deste poderá não resultar,
necessariamente, em restabelecimento integral do lançamento, mas também em reforma do
acórdão recorrido com retorno ao Colegiado a quo para apreciação dos demais elementos de
acusação questionados em recurso voluntário, mormente no que diz respeito à prevalência do
tratado internacional sobre a legislação interna e aos efeitos do tratado em face da holding
constituída na Áustria.
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

No mérito da matéria conhecida, esta Conselheira já se manifestou sobre o tema,
concordando com as conclusões do voto da ex-Conselheira Cristiane Silva Costa, condutor do
precedente no 9101-004.6459, nos seguintes termos:
Mérito – Impossibilidade de tributação dos lucros da controlada indireta
Ressalto, antes de adentrar ao mérito, que não foi admitido o recurso especial do
contribuinte quanto à alegação de aplicabilidade do artigo 7o do Tratado Brasil Espanha.
Assim, a análise efetuada ao longo do voto restringe-se às matérias devolvidas, sem que
possa esta Relatora se pronunciar a respeito da alegada aplicação do Tratado
Internacional.
Com efeito, a respeito da possibilidade de tributação da controlada indireta, decidiu o
Colegiado a quo, conforme voto condutor:
Antes, porém, impendem algumas considerações acerca do conceito de
“controlada”, e sua subdivisão em “direta” e “indireta”.
Começando pela identificação do que seria “acionista controlador”, nas
palavras da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976:
Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica,
ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum,
que:
a) é titular de diretos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a
maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a
maioria dos administradores da companhia; e
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da companhia.
Para completar e complementar, no artigo 243, parágrafo segundo:
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora,
diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio
que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações
sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.
E, na sequência, para fins de mensuração do investimento, por ocasião do
levantamento das Demonstrações Financeiras, incluindo Balanço Patrimonial:
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em
coligadas sobre cuja administração tenha influência significativa, ou de que
participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante, em
controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou
estejam sob controle comum serão avaliados pelo método da equivalência
patrimonial, de acordo com as seguintes normas: (Redação dada pela Lei no
11.638,de 2007)
Pelo Código Civil (Lei no 10.402, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 1.098. É controlada:

9 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek
Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada)
e Adriana Gomes Rêgo (Presidente), divergindo na matéria a Conselheira Lívia De Carli Germano e votando pelas
conclusões os Conselheiros André Mendes de Moura, Edeli Pereira Bessa e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos
nas deliberações dos quotistas ou da assembléia geral e o poder de
eleger a maioria dos administradores;
II – a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em
poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou
sociedades por esta já controladas.
A conjunção destes dispositivos leva à conclusão – inevitável de que,
“aquele que detém o controle acionário está, de fato e direito, no comando da
companhia e, destarte, assume o bônus e o ônus decorrentes. Bônus, pois tem
condições indispensáveis para determinar o destino da sociedade, incluindo
determinar quem irá administrá-la. (...)
Resumidamente, INDIRETAMENTE, a NAMISA EUROPE LTDA., localizada na
Ilha da Madeira, “dependência com tributação favorecida” À época dos fatos
aqui tratados (2008) era CONTROLADA INTEGRALMENTE pela Nacional
Minérios, empresa brasileira, ora recorrente, mesmo que mpor meio de sua
controlada integral, a Namisa International (Espanha).
Até porque, além de inexistir conceituação diferencial entre os dois tipos
(controle direto ou indireto) a participação de 100% entre as companhias afasta
qualquer possibilidade de que o controle possa ser difuso. Antes, é concentrado
(...)
Ou seja, a decisão tomada na Ilha da Madeira é fruto da decisão tomada na
Espanha que a recebeu do Brasil, pelos mesmos controladores (ou seus
prepostos). (...)
No caso dos autos, entendo irretocável o acórdão recorrido, quando reconhece a
possibilidade de tributação da controlada indireta.
Com efeito, a legislação societária não distingue entre controle direto ou indireto. Nesse
sentido, preciso o acórdão recorrido ao apontar os artigos da Lei no 6.404/1976, em
especial os artigos 116 e 248, como também o Código Civil (art. 1098). A falta de
expressa menção ao controle indireto não afasta o reconhecimento deste controle,
notadamente em subsidiárias integrais, como é o caso destes autos.
O artigo 74, da Medida Provisória no 2.158, com redação vigente ao tempo dos fatos em
discussão no processo, tampouco distingue controlada indireta das diretas:
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de
renda e da CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e do art. 21 desta Medida Provisória, os lucros
auferidos por controlada ou coligada no exterior serão considerados
disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do
regulamento. (Vide Lei no 9.532, de 1997) (Vide ADI no 2588,
2001) (Vide
Medida
Provisória
no
627,
de
2013) (Vigência) (Vide Medida Provisória no 627, de 2013)
Em que pese não conste distinção de tratamento (societário ou fiscal) entre controlada
direta e indireta, plenamente aplicável o regramento societário e tributário a controladas
indiretas ao tempo dos fatos em discussão, devendo ser mantido o acórdão recorrido.
Novamente ressalvo que não analiso no voto a eventual aplicação de Tratado
Internacional firmado com a Espanha que, segundo o contribuinte seria aplicável na
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

consolidação dos lucros. Apenas analiso a matéria devolvida a esta Turma da CSRF
atinente à possibilidade de tributação dos lucros da controlada indireta, concluindo pelo
acerto do acórdão recorrido e pelo indistinto tratamento na legislação de controladas
diretas e indiretas.
É pertinente, ainda, destacar que aquela controlada indireta estaria estabelecida em local
com tributação favorecida, como também identificado pelo acórdão recorrido, verbis:
Da possibilidade da tributação dos lucros auferidos por controlada indireta de
empresa brasileira localizada no exterior (Ilha da Madeira); (...)
Contestada por inúmeros contribuintes, referida norma foi objeto da ação direta
de inconstitucionalidade (ADI) no 2.588DF, havendo o STF decido o seguinte,
em caráter erga omnes e com efeito vinculante: (...)
Pelo exame da decisão acima é possível concluir, relativamente àquilo que
interessa, que o STF julgou o caput do art. 74 da Medida Provisória no 2.15835/
2001, dando-lhe interpretação que pode ser sintetizada no quadro abaixo:
Investida
Localização
Art. 74 da MP
2.158
Eficácia erga omnes
e efeito vinculante
Coligadas
País SEM tributação
favorecida
Inconstitucional
Sim

País
COM
tributação
favorecida
Constitucional
(Não alcançada a
maioria)
Não
Controlada
País SEM tributação
favorecida
Constitucional
(Não alcançada a
maioria)
Não

País
COM
tributação
favorecida
Constitucional
Sim
Assim, de plano, há que se definir se a Ilha da Madeira, domicílio da “Namisa
Europe Ltd” (NAMISA) controlada indireta da recorrente (NACIONAL
MINÉRIOS), que a domina através de sua controlada direta, “Inversiones CSN
Espanha S.L” (NAMISA INTERNATIONAL) com sede em Madri, em ambos os
casos com participação integral de 100% no Capital Social, estaria incluída no
rol de “dependência com tributação favorecida” fixada pela legislação
brasileira.
Para tal fim, vigia à época dos fatos geradores (2008), a IN (SRF) no 188/2002
que INCLUÍA a Ilha da Madeira neste grupo. (...)
Ora, como o STF só se manifestou acerca de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade de lucros disponibilizados a empresas brasileiras por suas
coligadas no exterior domiciliadas em países cuja tributação sobre a renda não
seja qualificada por lei como favorecida (neste caso, INCONSTITUCIONAL
item 2.1 da ementa) e por suas controladas, domiciliadas em países cuja
tributação sobre a renda seja qualificada por lei Como favorecida (neste
aspecto, CONSTITUCIONAL item 2.2 da ementa), resta claro que a incidência
tributária sobre os lucros disponibilizados por controladas sediadas em países
SEM tributação favorecida não foi alcançada pela decisão.
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

Sendo assim, tal incidência é CONSTITUCIONAL, até que outra decisão neste
sentido venha a se prolatada, se for o caso. (...)
Portanto, não remanescem dúvidas de que a tributação dos resultados auferidos
por controlada “indireta”, localizada em “dependência com tributação
favorecida” (paraíso fiscal) é perfeitamente válida, cabendo, de ora em diante,
verificar as demais premissas presentes nos autos e os argumentos sustentados
pelas partes para se aferir se existiriam “outros” empecilhos para que a
imposição tributária em território brasileiro se consumasse.
Assim, por força da decisão do STF – obrigatoriamente aplicável – também não merece
reforma o acórdão recorrido ao admitir a tributação constitucional dos lucros de
controlada indireta sediada em país com tributação favorecida.
Sobreleva destacar a ementa da ADI 2588, com efeitos vinculantes para a
Administração Pública Federal, nos termos constitucionais (CF, art. 102, §2o) e da Lei
no 9.868/1999 (art. 28, parágrafo único):
TRIBUTÁRIO. INTERNACIONAL. IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA CONTROLADORA
OU COLIGADA NACIONAL NOS LUCROS AUFERIDOS POR PESSOA
JURÍDICA CONTROLADA OU COLIGADA SEDIADA NO EXTERIOR.
LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA DISPONIBILIZADOS OS LUCROS NA
DATA DO BALANÇO EM QUE TIVEREM SIDO APURADOS (“31 DE
DEZEMBRO DE CADA ANO”). ALEGADA VIOLAÇÃO DO CONCEITO
CONSTITUCIONAL DE RENDA (ART. 143, III DA CONSTITUIÇÃO).
APLICAÇÃO DA NOVA METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO TRIBUTO
PARA A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS APURADA EM 2001. VIOLAÇÃO
DAS REGRAS DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE. MP 2.158-
35/2001, ART. 74. LEI 5.720/1966, ART. 43, § 2o (LC 104/2000).
1. Ao examinar a constitucionalidade do art. 43, § 2o do CTN e do art. 74 da MP
2.158/2001, o Plenário desta Suprema Corte se dividiu em quatro resultados:
1.1. Inconstitucionalidade incondicional, já que o dia 31 de dezembro de cada
ano está dissociado de qualquer ato jurídico ou econômico necessário ao
pagamento de participação nos lucros; 1.2. Constitucionalidade incondicional,
seja em razão do caráter antielisivo (impedir “planejamento tributário”) ou
antievasivo (impedir sonegação) da normatização, ou devido à submissão
obrigatória das empresas nacionais investidoras ao Método de de Equivalência
Patrimonial – MEP, previsto na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976,
art. 248); 1.3. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade dos
textos impugnados apenas em relação às empresas coligadas, porquanto as
empresas nacionais controladoras teriam plena disponibilidade jurídica e
econômica dos lucros auferidos pela empresa estrangeira controlada; 1.4.
Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade do texto impugnado
para as empresas controladas ou coligadas sediadas em países de tributação
normal, com o objetivo de preservar a função antievasiva da normatização.
2. Orientada pelos pontos comuns às opiniões majoritárias, a composição do
resultado reconhece: 2.1. A inaplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às
empresas nacionais coligadas a pessoas jurídicas sediadas em países sem
tributação favorecida, ou que não sejam “paraísos fiscais”; 2.2. A
aplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às empresas nacionais controladoras
de pessoas jurídicas sediadas em países de tributação favorecida, ou
desprovidos de controles societários e fiscais adequados (“paraísos fiscais”,
assim definidos em lei); 2.3. A inconstitucionalidade do art. 74 par. ún., da MP
2.158-35/2001, de modo que o texto impugnado não pode ser aplicado em
relação aos lucros apurados até 31 de dezembro de 2001. Ação Direta de
Inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente, para dar
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

interpretação conforme ao art. 74 da MP 2.158-35/2001, bem como para
declarar a inconstitucionalidade da clausula de retroatividade prevista no art.
74, par. ún., da MP 2.158/2001.
A única ressalva quanto ao entendimento manifestado pelo Conselheiro Relator do
Colegiado a quo é sobre a abrangência da decisão do Supremo Tribunal Federal quando
analisou a constitucionalidade do artigo 74. Entendeu o Ilustre Relator do Colegiado a
quo que: “igualmente, constitucionalidade do dispositivo no que concerne aos
lucros fictamente disponibilizados em 31 de dezembro de cada ano a pessoas
jurídicas domiciliadas no país por suas controladas domiciliadas em países
cuja tributação sobre a renda NÃO SEJA qualificada por lei como favorecida –
caso da NAMISA INTERNATIONAL – Madri – Espanha.”. A despeito de tal
ressalva, este trecho do voto do acórdão recorrido é irrelevante ao julgamento do caso
dos autos, em que se aponta uma controlada indireta em país com tributação favorecida.
De toda forma, para evitar futuros questionamentos e eventuais embargos de declaração,
apenas ressalvo que não comungo, na integralidade, do entendimento do D. Relator da
Turma a quo, embora mantenha o acórdão recorrido pelas razões acima.
Por estas razões, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte
quanto à primeira matéria admitida pelo recurso especial, mantendo o acórdão
recorrido para admitir a tributação da controlada indireta.

Mérito - A consolidação dos lucros da controlada indireta
O tema foi julgado pelo Colegiado a quo em acórdão de embargos (acórdão 1402-
002.750), do qual se extrai:
(...) O reclamo da embargante é que deveria ser observado o § 6o, do artigo 1o,
da IN 213/2002 que exprime: “Os resultados auferidos por intermédio de outra
pessoa jurídica, na qual a filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior,
mantenha qualquer tipo de participação societária, ainda que indiretamente,
serão consolidados no balanço da filial, sucursal, controlada ou coligada para
efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da
beneficiária no Brasil”.
Para a embargante, em razão deste dispositivo, resultados de controladas e
coligadas indiretas “não podem ser apurados diretamente pela pessoa jurídica
no Brasil”, impondo sua “consolidação na controlada direta (NAMISA
INTERNATIONAL) dos resultados por ela obtidos por intermédio de outras
empresas em que participa (NAMISA EUROPE), nos termos do § 6o do art. 1o da
IN no 213/02”.
Já o acórdão embargado sustentou-se na legislação pertinente ao tema, como se
vê no Ac. embargado (fls. 898): “Como antes estudado, o art. 74 da MP no
2.15835, de 2001, uniformizou o conceito de disponibilização dos lucros
apurados no exterior para coligadas e controladas, considerando os como
disponibilizados para a empresa brasileira na data do balanço no qual forem
apurados, seguindo o modelo previsto na Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, para as filiais e sucursais. Em suma, não há dúvidas de que a conjugação
do artigo 25, da Lei no 9.249, de 1995, com o artigo 74, da MP no 2.158-35/2001
estampa, de forma clara, hipótese de incidência de IRPJ e CSLL, quando
presentes os pressupostos fáticos para tal”.
Nessa linha, no entendimento do voto condutor, os lançamentos tiveram
sustentáculo na legislação já citada e no artigo art. 16, da Lei no 9.430/1996 (ver
AI – fls. 456) que determina que “os lucros auferidos por filiais, sucursais,
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

controladas e coligadas, no exterior, serão: I considerados de forma
individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada”. Isto é, seguiram-
se os comandos legislativos do inciso I do art. 16 da Lei no 9.430, de 1996 em
comunhão com os incisos I e II do § 2o do art. 25 da Lei no 9.249, de 1995, e
artigo 74, da MP no 2.158-35/ 2001.
Assim, inexistem motivos para se questionar a validade dos lançamentos, ou
pretender sua nulidade, já que não houve erro algum na indicação do critério
material e quantitativo do fato gerador, tendo em vista que a autoridade fiscal
pontificou corretamente toda a legislação aplicável à tributação de lucros
auferidos por intermédio de controladas no exterior. Implica dizer que a
discussão quanto a esse ponto reside apenas na forma de apurar a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, isto é, envolve tão somente critérios matemáticos.
E, neste aspecto, a leitura dos autos e de todos os documentos que o suportam
mostram claramente que os valores tomados pelo Fisco para consecução dos
lançamentos são IDÊNTICOS ao que estampa o balanço consolidado da
controlada na Espanha (Namisa International), já incluindo os resultados
da Namise Europe (Ilha da Madeira), EXATAMENTE COMO RECLAMA
A EMBARGANTE. (...)
Atente-se: são os “resultados consolidados” da Namisa International (Espanha)
já com os resultados vindos a Namisa Europe (Ilha da Madeira), EXTAMENTE
como pretendido pela embargante, sem que haja qualquer distorção, e por um
motivo bem singelo: os lucros da controlada indireta da Ilha da Madeira
formaram a única fonte de receita da sua controla Namisa Espanha (por sua vez
controlada pela Nacional Minérios no Brasil que acabou, no final, por usufruir
deste resultado).
Tudo demonstrando, como já visto por ocasião do julgamento, que a controlada
na Espanha não tinha finalidade alguma que não ser a receptora dos lucros da
controlada na Ilha da Madeira e, ao albergue do Tratado Brasil-Espanha, tentar
deixar ao largo da tributação os resultados obtidos em “dependência com
tributação favorecida – Ilha da Madeira”. (...)
Em suma, ainda que o Acórdão embargado não tenha se referido –
expressamente ao que suscita a embargante (IN e dispositivos já citados), restou
claro que não só os aspectos formais e materiais dos lançamentos foram
atendidos como os valores tomados estão em plena correspondência com o que
consta nos autos (fornecidos, recorde-se, pela própria recorrente) e, mais ainda,
atendem explicitamente ao questionamento feito pela embargante, posto que
assumidos a partir da consolidação feita na Espanha dos resultados da Ilha da
Madeira e, a partir daí, trazidos para tributação na empresa brasileira,
procedimento em plena consonância com as normas vigentes e entendido como
correto pelo Colegiado, de forma unânime, quando da prolação do Acórdão no
1402-002.338, objeto destes Embargos de Declaração
Em precedentes deste Colegiado, pronunciei-me sobre a necessária consolidação de
lucros da controlada indireta na controlada direta, por força do artigo do artigo 1o §6o,
da IN SRF 213/2002 (vg. 9101-003.829, dentre outros).
No entanto, por duas razões não aplico o citado entendimento ao caso dos autos: admito
a tributação direta dos lucros da controlada indireta, quando vislumbrar interposição de
sociedade com finalidade elisiva, devidamente identificada pelo Auditor Fiscal
autuante. No caso destes autos, a contribuinte informou que “a Inversiones CSN
Espanha SL, no ano-calendário de 2007, não teve qualquer operação e no ano-
calendário de 2008 não apurou imposto de renda a pagar no seu país de
origem”, como consta do TVF.
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

A finalidade elisiva – com a interposição de sociedade em país distinto - foi mencionada
no lançamento tributário, verbis:
2 – PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS NO EXTERIOR
1.5. Em atendimento à solicitação, a empresa apresentou documentação
informando que a NACIONAL MINÉRIOS S.A. possui as seguintes
participações:
I – Direta:
100% na empresa Inversiones CSN Espanha SL, adquirida em 16/04/2008 e
sediada em Madri, no valor de R$ 459.296.063,58 (2008)
II – Indireta: 100% da empresa Namisa Europe Ltd., anteriormente denominada
NMSA Madeira Ltd, adquirida em 06/05/2008 e sediada na Zona Franca de
Madeira, subsidiária da empresa Inversiones CSN Espanha SL. (...)
2.6 Para todos os efeitos, a legislação societária brasileira não estabelece
distinções entre o controle direto e o indireto. Tampouco estabelece a prevalência
de uma dessas espécies de controle sobre a outra. De toda forma, aquele que
detém, diretamente ou através de outras controladas, a preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores é o
controlador da sociedade. A legislação societária torna manifesta a primazia do
poder de controle sobre a própria propriedade, porquanto o detentor do controle
acionário fixa em assembleia as diretrizes a serem seguidas na vida empresarial.
2.7 O contribuinte, em resposta ao item 13, da Intimação 001, realizada em
31/01/2011, esclarece que a empresa “Inversiones CSN Espanha SL, no ano-
calendário de 2007, não teve qualquer operação e no ano-calendário de 2008 não
apurou imposto de renda a pagar no seu país de origem, não havendo qualquer
compensação de valor na apuração do Imposto de Renda a pagar pela
NACIONAL MINÉRIOS S.A. no Brasil;
2.8. Portanto, ressaltamos que não foi recolhido imposto no exterior para ser
compensado com o imposto devido no Brasil”
3 – DA CONVENÇÃO BRASIL- ESPANHA PARA EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO
E
DA
INTERPOSIÇÃO
DE
SOCIEDADE
COM
FINALIDADE ELISIVA
3.1 Em razão da controlada Inversiones CSN Espanha SL ter sua sede social
localizada na Espanha, país com o qual possui tratado para evitar a dupla
tributação, vamos aqui tecer algumas considerações a respeito do tema; (...)
3.4 É preciso deixar bem claro que as convenções entre países para evitar a dupla
tributação em matéria de impostos sobre o rendimento, como o próprio nome
indica, não são tratados internacionais destinados a garantir a manutenção de
impostos em nível ínfimo ou mesmo a isenção dos mesmos, mas, sim a evitar a
dupla tributação jurídica dos lucros auferidos no exterior;
3.5 A Convenção para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre
a Renda e o Capital celebrado entre o Brasil e a Espanha, como todo tratado
internacional, deve ser interpretada de boa fé e à luz do respectivo objeto e fim,
descartando-se interpretações que conduzam a resultados manifestamente
absurdos ou despropositados (seja fuga tributária, seja dupla tributação).
Acrescento que foi também razão de decidir do Colegiado a identidade de resultado se
houvesse a consolidação na controlada direta, verbis:
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

E, neste aspecto, a leitura dos autos e de todos os documentos que o suportam
mostram claramente que os valores tomados pelo Fisco para consecução dos
lançamentos são IDÊNTICOS ao que estampa o balanço consolidado da
controlada na Espanha (Namisa International), já incluindo os resultados
da Namise Europe (Ilha da Madeira), EXATAMENTE COMO RECLAMA
A EMBARGANTE. (...)
Atente-se: são os “resultados consolidados” da Namisa International (Espanha)
já com os resultados vindos a Namisa Europe (Ilha da Madeira), EXTAMENTE
como pretendido pela embargante, sem que haja qualquer distorção, e por um
motivo bem singelo: os lucros da controlada indireta da Ilha da Madeira
formaram a única fonte de receita da sua controla Namisa Espanha (por sua vez
controlada pela Nacional Minérios no Brasil que acabou, no final, por usufruir
deste resultado).
Lembro que não foi devolvida a este Colegiado a análise de possível alteração de
critério jurídico do lançamento (art. 146, do CTN), conforme decisão do Presidente de
Câmara, confirmada pela decisão da Presidente da CSRF após agravo. Assim, parto do
pressuposto que não houve qualquer alteração do critério jurídico quando a Turma a
quo afirma que “os valores tomados pelo Fisco para consecução dos
lançamentos são IDÊNTICOS ao que estampa o balanço consolidado da
controlada na Espanha (Namisa International), já incluindo os resultados da
Namise Europa”. Nesse contexto, sem que apreciemos a eventual alteração de critério
jurídico – por nos falecer competência para tanto -, parece-me razoável a conclusão do
Colegiado a quo.
De toda forma, o primeiro argumento de meu voto nesta matéria (interposição de
sociedade com finalidade elisiva) parece-me suficiente à manutenção do acórdão
recorrido e do lançamento tributário destes autos.
Assim, nego provimento ao recurso especial do contribuinte quanto à segunda
matéria, mantendo o acórdão recorrido.

Conclusão
Pelas razões expostas, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
contribuinte. (destaques do original)
Este precedente evidencia que o acórdão recorrido merece reforma ainda que se
conclua pela impossibilidade de tributação individualizada dos lucros das controladas indiretas
sem a prévia consolidação na controlada direta. Isto porque, no presente caso, decisão neste
sentido é dependente da anterior apreciação da acusação fiscal de que, como mencionado no
precedente, houve interposição de sociedade com finalidade elisiva, hábil a converter as ditas
controladas indiretas em controladas diretas e validar a adição individualizada de seus resultados
ao lucro da Contribuinte, sem consolidação na entidade constituída na Áustria.
De fato, ainda que esta Conselheira discordasse da interpretação da legislação
tributária expressa no paradigma e no voto vencido do acórdão recorrido, não poderia afirmar
indevida a incidência em debate porque o Colegiado a quo não desconstituiu a acusação fiscal
que, para além de tributar os resultados das controladas indiretas, também afirmou esta
incidência por ser a Contribuinte efetivamente a beneficiária dos lucros auferidos por Votorantim
International Holding NV (Curaçao), Votorantim International North America (USA –
Delaware, Votorantim International Europe , Votorantim International Australia Pty (Australia,
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.449 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720018/2013-29

Citrovita NV (Belgica, The Bulk Services Corp (Cayman), Votorantim Terminal NV (Bélgica),
US Zinc Asian Pacific (Barbados), Votorantim Europe KFT (Hungria) e a Votorantrade NV
(Curaçao), por entender Votorantim GmbH – Áustria como mero conector, travestido de
empresa operacional, para aproveitamento do benefício tributário.
Como bem conduzido na decisão de 1a instância:
No caso dos autos, entendo que os lucros das controladas indiretas puderam ser
alcançados diretamente pela tributação, porquanto restou caracterizado o abuso do
planejamento tributário e, desta forma, seus efeitos restaram inoponíveis ao Fisco,
justificando a não aplicação do disposto no § 6o do artigo 1o da IN SRF no 213/2002.
Em suma, esta Conselheira concorda com a objeção da PGFN ao cancelamento da
exigência por entender possível a adição individualizada dos resultados de controladas indiretas,
em linha com o entendimento firmado no pelo ex-Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório no
voto vencido do recorrido, bem como pelo ex-Conselheiro André Mendes de Moura no voto
condutor do paradigma no 9101-003.088 – motivo do voto pelas conclusões no precedente no
9101-006.465 –, sem prévia consolidação na controlada direta, mormente se há acusação fiscal
no sentido da inoponibilidade da controlada direta constituída apenas com a finalidade de
interpor pessoa jurídica na cadeia de controle situada em país com o qual o Brasil mantém
acordo para evitar a dupla tributação.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial da PGFN, com retorno ao Colegiado a quo para apreciação dos demais
argumentos de defesa apresentados contra a acusação fiscal de falta de adição ao lucro tributável
do período fiscalizado dos resultados positivos das investidas controladas por Votorantim GmbH
– Áustria.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 2156
DF CARF MF
Original